Tribunal: CARF
Processo: 10580.733577/2011-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL. DESATENDIMENTO DE PRESSUPOSTO REGIMENTAIS. NÃO CONHECIMENTO.
Somente se conhece de Recurso Especial de Divergência na parte em que resta demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista a ausência de similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigmas.
PLR. INEXISTÊNCIA DE REGRAS CLARAS E OBJETIVAS PARA FIXAÇÃO DO DIREITO À PERCEPÇÃO.
Os instrumentos decorrentes de negociação deverão conter regras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos de participação nos lucros ou resultados.
Para caracterização de regras claras é necessária a existência de mecanismos de aferição do resultado do esforço inteiramente presentes no acordo já em sua celebração, de modo que possam ser conhecidos e avaliados no decorrer do processo de aferição.
VERBA COM CARÁTER HABITUAL E VINCULADA A CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DE TRABALHO. INAPLICABILIDADE DO ATO DECLARATÓRIO 16/2011 DA PGFN. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES.
A importância paga, devida ou creditada aos segurados empregados a título de abonos/adicionais, com habitualidade e decorrentes de situações laborais específicas, integram a base de cálculo das Contribuições Previdenciárias, não se aplicando a estas os ditames do Ato Declaratório 16/2011 da PGFN.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES PRINCIPAIS. RETROATIVIDADE BENIGNA.
De acordo com a jurisprudência pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, após as alterações promovidas na Lei no 8.212/1991 pela Medida Provisória no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, em se tratando de obrigações previdenciárias principais, a retroatividade benigna deve ser aplicada considerando-se a nova redação do art. 35 da Lei 8.212/1991, que fixa o percentual máximo de 20% para a multa moratória. Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME e PARECER SEI No 11.315/2020/ME.

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.733577/2011-32
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.355 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
23 de agosto de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SUZANO S.A.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
DESATENDIMENTO
DE
PRESSUPOSTO
REGIMENTAIS.
NÃO
CONHECIMENTO.
Somente se conhece de Recurso Especial de Divergência na parte em que resta
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista a ausência de
similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigmas.
PLR. INEXISTÊNCIA DE REGRAS CLARAS E OBJETIVAS PARA
FIXAÇÃO DO DIREITO À PERCEPÇÃO.
Os instrumentos decorrentes de negociação deverão conter regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos de participação nos lucros
ou resultados.
Para caracterização de regras claras é necessária a existência de mecanismos de
aferição do resultado do esforço inteiramente presentes no acordo já em sua
celebração, de modo que possam ser conhecidos e avaliados no decorrer do
processo de aferição.
VERBA COM CARÁTER HABITUAL E VINCULADA A CONDIÇÕES
ESPECÍFICAS
DE
TRABALHO.
INAPLICABILIDADE
DO
ATO
DECLARATÓRIO
16/2011
DA
PGFN.
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÕES.
A importância paga, devida ou creditada aos segurados empregados a título de
abonos/adicionais, com habitualidade e decorrentes de situações laborais
específicas, integram a base de cálculo das Contribuições Previdenciárias, não
se aplicando a estas os ditames do Ato Declaratório 16/2011 da PGFN.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÕES
PRINCIPAIS.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
De acordo com a jurisprudência pacificada no âmbito do Superior Tribunal de
Justiça, após as alterações promovidas na Lei no 8.212/1991 pela Medida
Provisória no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, em se tratando de
obrigações previdenciárias principais, a retroatividade benigna deve ser
aplicada considerando-se a nova redação do art. 35 da Lei 8.212/1991, que fixa
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.733577/2011-32
Fl. 3314
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.355 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.733577/2011-32

o percentual máximo de 20% para a multa moratória. Nota SEI no
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME e PARECER SEI No 11.315/2020/ME.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, apenas em relação às matérias PLR Dirigentes, Ganho
eventual, acordo coletivo noturno, abono eventual e abono indenizatório e multa de mora –
retroatividade benigna. Votou pelas conclusões a Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri.
No mérito, na parte conhecida, acordam, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao
Recurso Especial, para restabelecer o lançamento em relação às parcelas pagas sob as rubricas
PLR Dirigentes, Ganho eventual, acordo coletivo noturno, abono eventual e abono indenizatório.
Vencidos os conselheiros i) Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, que lhe deu provimento em
menor extensão; e ii) Carlos Henrique de Oliveira, que lhe deu provimento integral.

(assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira – Presidente

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Mauricio Nogueira Righetti, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Eduardo Newman de Mattera Gomes, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Carlos Henrique de Oliveira (Presidente).

Relatório
Trata-se de processo que agrupa Autos de Infração (AI) lavrados por
descumprimento de obrigações tributárias principais e acessórias, conforme a seguir:
- Debcads n.0 37.365.274-7 – Contribuições Previdenciárias, cota patronal,
inclusive aquela destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho – GILRAT,
incidentes sobre remunerações pagas a segurados empregados e contribuintes individuais, no
período de 01/2007 a 12/ 2008;
- Debcad n.0 37.365.448-0 – Contribuições Destinadas a Outras Entidades ou
Fundos (Terceiros), incidentes sobre remunerações pagas a segurados empregados, no período de
01/2007 a 12/ 2008
- Debcad n.0 37.365.273-9 - multa por descumprimento de obrigação acessória,
pelo fato de a autuada haver apresentado GFIP sem a totalidade dos fatos geradores de
Contribuições Previdenciárias, no período de 03/2007 a 09/2008.
Fl. 3315
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.355 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.733577/2011-32

De acordo com o Relatório Fiscal, e-fls. 131 a 177 do Volume DOCC1, os fatos
geradores que deram ensejo aos lançamentos dizem respeito às seguintes parcelas: PLR paga a
segurados empregados em geral; PLR pago a diretores/gerentes; Plano ILP (Incentivo de Longo
Prazo); Ganho Eventual LEI 9711 – GE; Ganho EV AC COL TURNO – GT; Abono Eventual e
Abono Indenizatório – AE E AI e Aux Filho Excepcional – AP.
Em sessão plenária de 10/03/2015, foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-
se o Acórdão no 2403-002.951 (fls. 2.680 a 2.720), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. BASE DE CÁLCULO.
A base de cálculo das contribuições previdenciárias corresponde à totalidade dos
rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a
retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos
habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial,
quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
empregador ou tomador de serviços.
As verbas não sujeitas à tributação devem são especificadas em lei.
MULTA DE MORA. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENÉFICA. ATO NÃO
DEFINITIVAMENTE JULGADO.
Conforme determinação do Código Tributário Nacional (CTN) a lei aplica-se a ato ou
fato pretérito, tratando-se de ato não definitivamente julgado, quando lhe comine
penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
Nova Lei limitou a multa de mora a 20%.
A multa de mora, aplicada até a competência 11/2008, deve ser recalculada,
prevalecendo a mais benéfica ao contribuinte.
PREV1DENCIÁRIO - CUSTEIO - MULTA DE OFÍCIO - EXCLUSÃO
O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se
pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.
Se à época dos fatos geradores a multa de oficio não existia para o tributo em questão,
ela deve ser excluída do lançamento.
ABONO. NÃO-INCIDÊNCIA
Sobre abono único, previsto em Convenção Coletiva de Trabalho, desvinculado do
salário e pago sem habitualidade, não há incidência de contribuição previdenciária.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
ACORDAM os membros do Colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso para: (i) determinar a exclusão da tributação incidente sobre PLR de
Diretores e Gerentes. Vencido o conselheiro Carlos Alberto Mees Stringari (relator). O
conselheiro Ivacir Júlio de Souza votou pelas conclusões (ii) determinar a exclusão da
tributação do Incentivo de Longo Prazo- ILP. Vencido o conselheiro Carlos Alberto
Mees Stringari(relator), (iii) determinar, até a competência 11/2008, a exclusão da multa
de ofício e o recalculo da multa de mora, com base na redação dada pela Lei
11.941/2009 ao art. 35 da Lei 8.212/91 prevalecendo o valor mais benéfico ao
contribuinte. Vencido o conselheiro Paulo Maurício Pinheiro Monteiro na questão das
multas. Por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso para
determinar a exclusão da tributação incidente sobre Ganho Eventual, Acordo Coletivo
Noturno, Abono Eventual e Abono Indenizatório. Pelo voto de qualidade, em manter a
tributação do Auxilio Filho Excepcional. Vencidos os conselheiros Ivacir Julio de
Souza e Ewan Teles Aguiar e Marcelo Magalhães Peixoto. Designado para redigir o
voto vencedor o conselheiro Marcelo Magalhães Peixoto
Fl. 3316
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.355 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.733577/2011-32

Ao ser cientificada da decisão, a Fazenda Nacional opôs os Embargos de
Declaração de e-fls. 2.722 a 2.735, em razão do qual prolatou-se do Acórdão de Embargos
2401.004-738 de 04/04/2007 (e-fls. 2.756 a 2.766), com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO.
Acolhem-se os embargos declaratórios para corrigir o vício apontado, sem atribuir-lhes
efeitos modificativos, para o fim de sanar as omissões e contradições apontadas, com
alteração da ementa, do dispositivo e da conclusão do acórdão embargado.
Assim foi registrada a decisão:
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em conhecer dos embargos
declaratórios. Por maioria, dar-lhe provimento parcial, sem efeitos infringentes, para
sanar as omissões e contradições apontadas, com alteração da ementa, do dispositivo e
da conclusão do acórdão embargado, nos termos do voto. Vencido o conselheiro
Cleberson Alex Friess que acolhia os embargos em maior extensão, para corrigir o vício
de omissão quanto às parcelas pagas a título de abonos.
O processo foi encaminhado para ciência da Fazenda Nacional em 02/05/2017
(Despacho de Encaminhamento de e-fls. 2.767), que, em 31/05/2017 (Despacho de
Encaminhamento de e-fls. 2.862), interpôs o Recurso Especial de e-fls. 2.768 a 2.861, no intuito
de rediscutir as matérias:
- multa de mora – retroatividade benigna;
- PLR Dirigentes;
- ILP – cancelamento da atuação;
- ILP -Natureza do vício - material x formal;
- Ganho eventual, acordo coletivo noturno, abono eventual e abono
indenizatório.
Ao apelo foi dado seguimento, conforme despacho de 10/07/2017 (e-fls. 2.865 a
2.898).
Razões Recursais da Fazenda Nacional
No seu recurso a Fazenda Nacional apresentou as seguintes alegações:
Multa de mora – retroatividade benigna
- o artigo 35 da Lei no 8.212/1991, na nova redação conferida pela MP no
449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, não pode ser entendido de forma isolada do
contexto legislativo no qual está inserido, sobretudo de forma totalmente dissociada das
alterações introduzidas pela MP no 449 à legislação previdenciária;
- nesse contexto, impende considerar que a Lei no 11.941/2009 (fruto da
conversão da MP no 449/2008), ao mesmo tempo em que alterou a redação do artigo 35,
introduziu na Lei de Organização da Previdência Social o artigo 35-A, a fim de instituir uma
nova sistemática de constituição dos créditos tributários previdenciários e respectivos acréscimos
legais de forma similar à sistemática aplicável para os demais tributos federais;
- a redação do art. 35-A é clara. Efetuado o lançamento de ofício das
contribuições previdenciárias indicadas no artigo 35 da Lei no 8.212/1991, deverá ser aplicada a
Fl. 3317
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.355 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.733577/2011-32

multa de ofício prevista no artigo 44 da Lei no 9.430/1996, que corresponde ao patamar de 75%
(setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição devido e
não recolhido;
- por outro lado, como sói ocorrer com os demais tributos federais, a incidência da
multa de mora ocorrerá naqueles casos expressos no art. 61 da Lei no 9.430/1996. Ou seja, nas
hipóteses nas quais o contribuinte incorreu na mora e efetuou o recolhimento em atraso, de
forma espontânea, independentemente do lançamento de ofício;
- assim, no lançamento de ofício, diante da falta de pagamento ou recolhimento do
tributo, é exigido, além do principal e dos juros moratórios, os valores relativos à multa de
ofício;
- a multa de ofício é aplicada quando realizado o lançamento para a constituição
do crédito tributário e a multa de mora incide quando o sujeito passivo, extemporaneamente,
realiza o pagamento ou o recolhimento antes do procedimento de oficio (ou seja,
espontaneamente – o que não foi o caso);
- essa mesma sistemática deve ser aplicada às Contribuições Previdenciárias, em
razão do advento da MP no 449/2008 posteriormente convertida da Lei no 11.941/2009;
- a multa de mora, diante da novel sistemática, tanto no microssistema
previdenciário, quanto de acordo com a disciplina da Lei no 9.430 aplicável em relação aos
demais tributos federais, não terá lugar nesse lançamento de ofício, tendo em vista que não
restou configurado o recolhimento ou pagamento espontâneo antes de qualquer procedimento de
ofício tendente à constituição do crédito tributário;
- nessa esteira, não há como se adotar outro entendimento senão o de que a multa
de mora prevista no art. 35, da Lei no 8.212/1991 em sua redação antiga (revogada) está inserida
em sistemática totalmente distinta da multa de mora prescrita no art. 61 da Lei no 9.430/1996;
- logo, por esse motivo não se poderia aplicar à espécie o disposto no art. 106 do
CTN, pois, para a interpretação da retroatividade benigna, a comparação é feita em relação à
mesma conduta infratora praticada, em relação à mesma penalidade;
- para se averiguar sobre a ocorrência da retroatividade benigna no caso concreto,
a comparação entre normas deve ser feita entre o art. 35 da Lei no 8.212/1991 em sua redação
antiga (revogada) e o art. 35-A da LOPS, o que se alinha com a jurisprudência do CARF, a
exemplo dos Acórdãos 2402-00.233 e 2301-00.282, dos quais cita trechos tratando da questão;
- cumpre voltar a atenção para o disposto na Instrução Normativa RFB no 971 de
13/11/2009, sobre as regras a serem observadas em razão do advento da MP no 449/2008
posteriormente convertida na Lei no 11.941/2009, segundo a qual a aplicação da norma mais
benéfica deverá observar se a multa anterior (art. 35, II, da norma revogada) ou o art. 35-A da
MP no 449/2008, atualmente convertida na Lei no 11.941/2009.
PLR e ILP
- não há nenhuma mácula no lançamento que possa ocasionar sua declaração de
nulidade ou mesmo conduzir ao cancelamento do Auto de Infração diante da improcedência do
lançamento;
- os fatos que desencadearam a declaração de nulidade do presente lançamento
não foram abarcados pelo art. 59 do Decreto n.0 70.235/1972;
Fl. 3318
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.355 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.733577/2011-32

- o art. 59 deve ser interpretado de forma conjunta com o art. 60 do mesmo
diploma legal, à luz do princípio da instrumentalidade processual, plenamente aplicável ao
processo administrativo tributário, que impede seja declarada a nulidade de atos processuais
quando não exista prejuízo ao contribuinte;
- então, a contrario sensu, somente importarão em nulidade as irregularidades
apontadas no art. 59 do diploma legal acima referido, o que não é a hipótese dos autos;
- a legislação preferiu a revisão do lançamento ao seu cancelamento/anulação. E
essa escolha está de acordo com o princípio da indisponibilidade do interesse público;
- desse modo, o órgão julgador somente deve preferir o cancelamento ou a
anulação do lançamento à sua revisão caso esta seja impossível no mundo dos fatos ou em
virtude de óbice jurídico intransponível, o que não parece ser o caso dos autos;
- o resultado desse julgamento vai de encontro aos princípios da economia
processual e da instrumentalidade das formas. É de se concluir, por conseguinte, que se aplica a
este feito o art. 60 do Decreto 70.235/1972, razão pela qual a suposta irregularidade do
lançamento não poderá importar em cancelamento ou nulidade;
- considerando-se mero equívoco no Discriminativo de Débito e a possibilidade
de fazer sua revisão, não havendo dúvida quanto à infração imputada ao Contribuinte, o presente
lançamento se torna necessário, com o intuito de se preservar o direito da Fazenda Pública na
constituição do correto montante do crédito tributário;
- trata-se de mero ato para salvaguardar eventual crédito tributário representado
pelo presente lançamento, não havendo razão plausível para cancelá-lo ou declarar a sua
nulidade, se o mesmo pode ser ajustado;
- é desnecessário e ilegal o cancelamento de todo o lançamento tributário,
bastando sua revisão pela autoridade julgadora, fazendo-se os ajustes devidos no Discriminativo
de Débito;
- os ajustes e exclusões, podem inclusive ser feitos até mesmo em sede de
execução do julgado, para sanar eventuais equívocos na determinação da matéria tributável, não
havendo necessidade lógica em se excluir todo o lançamento, quando apenas uma parte dele não
é exigível;
- caso não acolhida a tese acima, defende-se que o lançamento deve ser apenas
anulado por vício formal;
- registre-se que a decisão ora recorrida anulou o lançamento, por vício de
natureza material, todavia, em nenhum momento afirmou a não-ocorrência do fato gerador;
- na hipótese em apreço, supostos equívocos na formalização dos fatos, vício
apontado pelo colegiado como causa de nulidade do lançamento, a toda vista, não pode ser
considerado como de natureza material, pois se assim fosse estar-se-ia afirmando que o motivo
(fato jurídico) nunca existiu;
- por outro lado, não houve qualquer prejuízo à defesa do sujeito passivo que
demonstrou pleno conhecimento dos motivos que levaram à autuação, exercendo o direito à
ampla defesa em sua inteireza;
- a jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes e do CARF é farta em decisões
que, ao determinarem o cancelamento do lançamento por falta de preenchimento de alguns dos
requisitos formais estipulados nos arts. 10 e 11 do Decreto no 70.235/1972 e/ou art. 142 do CTN,
Fl. 3319
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.355 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.733577/2011-32

consideraram que se tratava de nulidade por vício de formal. Cita trechos dos Acórdãos 106-
10.087; 202-17.752; 104-17.279;
- conclui-se que o acórdão recorrido mostra-se equivocado ao afirmar que a
eventual incorreção do lançamento constitui vício material, eis que se vício existe no
lançamento, este é de natureza formal
- é correta também a afirmação de que o referido vício poder ser perfeitamente
convalidável, inclusive com base no que preceitua o art. 55 da Lei no 9.784/1999;
- A respeito da convalidação do ato administrativo por vício de motivação,
apresenta doutrina do Professor Celso Antônio Bandeira de Mello;
- os vícios apontados são passíveis de serem revistos e corrigidos mediante a
realização de diligências e complementação do relatório fiscal, ou até mesmo na execução do
julgado, assegurando-se a ciência e oportunidade de defesa pelo contribuinte e saneamento dos
vícios nos termos do art. 173, II, do CTN;
- impende enfatizar que a natureza remuneratória de uma parcela não é tão
somente caracterizada se diretamente vinculada à realização de um serviço;
- o elemento da onerosidade, inerente à relação empregatícia, corresponde ao
pagamento pelo empregador de um conjunto de parcelas econômicas retributivas da prestação de
serviço ou da simples existência da relação de emprego;
- existem situações em que, mesmo não havendo prestação de serviço, o
empregado tem direito a auferir salário ou remuneração;
- a corroborar esse entendimento, o artigo 4o da CLT preceitua que se considera
serviço efetivo o período em que o trabalhador esteja à disposição do empregador, aguardando
ou executando ordens, salvo disposição especial expressamente consignada;
- Em adição, o artigo 473 da Consolidação das Leis do Trabalho prevê hipóteses
em que o empregado poderá deixar de comparecer ao trabalho, ou seja, deixar de prestar labor,
sem o comprometimento do salário e da conseqüente contagem do tempo de serviço;
- como exemplo, cite-se: a ausência por até dois dias em caso de falecimento do
cônjuge, ascendente ou descendente; os dias em que o obreiro, comprovadamente, estiver
prestando provas de exame vestibular; pelo tempo que se fizer necessário para comparecer em
juízo, etc;
- reforçando ainda mais essa ideia, tem-se o art. 129 da CLT que confere ao
empregado o direito anual a férias, sem prejuízo do pagamento de salário;
- para caracterização de uma parcela como remuneratória interessa apenas saber se
ela é paga em decorrência da existência do contrato de trabalho, isto é, do vínculo empregatício
estabelecido entre empregador e empregado;
- o nome jurídico atribuído a uma parcela pelo empregador é indiferente para
definir os efeitos trabalhista e previdenciário da verba paga;
- relativamente à Participação nos Lucros e Resultados – PLR, é incontestável que
seu pagamento tem como base a existência de um vínculo de emprego entre empregador e
empregado;
Fl. 3320
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.355 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.733577/2011-32

- no entanto, por política legislativa, o constituinte originário decidiu excluir a
natureza remuneratória da parcela, desde que o pagamento da verba seja efetuado segundo as
determinações contidas na legislação ordinária;
- destarte, para o deslinde da presente controvérsia há que se perquirir se, de fato,
os valores pagos pela autuada aos seus empregados se amoldam aos requisitos legais estipulados
Lei no 10.101/2000, para que, assim, possam ser excluídos do campo de tributação da
contribuição previdenciária;
- pela redação do inciso XI do art. 7.0 da Carta Magna, trata-se de norma de
eficácia limitada, cuja produção plena de efeitos foi condicionada à regulamentação pelo
legislador infraconstitucional;
- esse entendimento está em consonância com a posição do STF, conforme RE
398.284 (Rel. Min. Menezes Direito, julgamento em 23-9-2008, Primeira Turma, DJE de 19-12-
2008);
- em atendimento ao comando constitucional, sobreveio a Lei no 10.101/2000, que
no seu artigo 1o dispõe ser a Participação nos Lucros e Resultados instrumento de integração
entre o capital e trabalho, ou seja, ferramenta de gestão, visando ao incremento da produtividade;
- a vista do texto legal, tem-se que a Participação nos Lucros ou Resultados -
PLR, na forma concebida, tem caráter notoriamente condicional;
- sua percepção está vinculada ao alcance de metas pelos empregados,
estabelecidas por meio de negociação entre esses e o empregador, nos termos previstos na Lei no
10.101/2000;
- a Participação nos Lucros ou Resultados não é meio para empresa obter
economia fiscal, isto é, não é mecanismo para substituir eventual pagamento de abono, prêmio,
gratificação, comissão, etc., de forma a ocultar a natureza salarial e, assim, eliminar os encargos
sociais e tributários que normalmente incidiriam caso a verba não fosse paga de forma
disfarçada;
- segundo a lição de Fabio Campinho, na obra Participação nos Lucros ou
Resultados Subordinação e Gestão da Subjetividade, o pagamento de valor desatrelado do
alcance ou cumprimento de metas nada contribui para a integração capital e trabalho, devendo
ser tratado como salário;
- Em linhas gerais, o pagamento de PLR deve atender cumulativamente aos
seguintes requisitos:
a) deve ter sido objeto de negociação entre a empresa e seus empregados. Tal
negociação pode ser feita através de acordo celebrado por uma comissão escolhida
pelas partes, integrada, também, por um representante indicado pelo sindicato da
respectiva categoria, ou por convenção ou acordo coletivo;
b) os instrumentos de negociação devem conter regras claras e objetivas quanto
à fixação dos direitos de participação, como índice de produtividade, qualidade ou
lucratividade da empresa e programas de metas, resultados e prazos, pactuados
previamente;
c) o instrumento de acordo celebrado deverá ser arquivado na entidade sindical
dos trabalhadores e
d) a periodicidade mínima para pagamento deve ser de um semestre e no
máximo duas vezes no mesmo ano;
Fl. 3321
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-010.355 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.733577/2011-32

- a ausência de um desses requisitos é suficiente para desqualificação da verba
paga como PLR;
- somente os valores pagos com estrita obediência aos comandos previstos na Lei
no 10.101/2000 estão fora da esfera de tributação da Contribuição Previdenciária;
- nesse sentido, a sólida jurisprudência do CARF e também do STJ, conforme
Acórdão 2401-00545 (CARF) e REsp 856160/PR (STJ - Relatora Ministra Eliana Calmon, DJe
23/06/2009);
- o próprio art. 28, § 9o, da Lei no 8.212/91 é expresso ao determinar que a
participação do empregado nos lucros ou resultados da empresa não integra o salário-de-
contribuição apenas nos casos em que paga ou creditada de acordo com lei específica, o que não
foi o caso dos presentes autos;
- cita trechos do Relatório Fiscal e da Decisão da DRJ, para concluir que a PLR
dos executivos e o ILP, foram gestados sem a participação coletiva, descumprindo o quanto foi
preceituado no art. 2o da Lei 10.101, de 2000;
- não basta a previsão de uma mera cláusula autorizando que a empresa elabore
planos próprios, de modo apartado e unilateral. Isso fere o espírito da lei. Isso porque o corpo,
conteúdo da PLR, ainda que para um grupo de empregados, será gestado sem a participação do
sindicato obreiro;
- não se mostra válido o argumento de que certa categoria de empregados, por
ocuparem cargos em níveis elevados, possuiriam maior poder de negociação em relação àqueles
outros empregados que não ocupam cargos de confiança ou em níveis estratégicos ou de direção
da empresa.
- ao julgador não cabe se arvorar no papel de legislador. Caso quisesse a lei que o
julgador decidisse a respeito diante de certas situações, o teria feito, abrindo espaço para essa
decisão de forma expressa ou deixando conceitos indeterminados a serem preenchidos pelo
operador do Direito. No caso da PLR, a lei não faculta tal possibilidade, é textual;
- relativamente aos planos próprios para pagamento de participação nos
resultados, impende destacar ainda que, de fato, não consta nos autos nenhum indício de que
tenham sido elaborados com a efetiva participação de comissão interna de trabalho e do
representante do sindicato, o que fulmina qualquer possibilidade de se cogitar do atendimento
aos ditames da Lei 10.101/2000;
- o legislador constitucional conferiu às entidades sindicais significativo papel na
defesa dos interesses das categorias profissionais. Nesse sentido, a Constituição Federal prevê a
obrigatoriedade de participação dos sindicatos nos acordos e convenções coletivas de trabalho,
nos termos do art. 8o, inciso VI, da CF;
- a contrario sensu, eventuais instrumentos de negociação celebrados sem a
participação do sindicato da categoria são considerados nulos de pleno direito, inaptos, portanto,
para produção de efeitos jurídicos;
- a previsão contida no art. 2o, inciso I, da Lei no 10.101/2000 é um caso típico de
participação obrigatória da entidade sindical, onde o legislador ordinário estipula que a comissão
de negociação para pactuação da PLR deve ser integrada por um membro indicado pelo sindicato
da respectiva categoria;
Fl. 3322
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-010.355 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.733577/2011-32

- o membro indicado pela entidade sindical não tem papel meramente figurativo.
Ao contrário, desempenha papel crucial na defesa dos interesses da categoria profissional,
resguardando-os de eventuais abusos por parte do empregador, razão pela qual não se pode
atribuir a uma mera ratificação realizada pelo sindicato de uma simples lista de planos próprios
de participação nos resultados o condão de legitimar e validar planos que não se sabe de que
maneira foram entabulados, em que data e em que termos;
- em conclusão, as regras estabelecidas pelo PLR dos executivos e o ILP não
atenderam ao conjunto normativo de regência, raciocínio este que deve ser estendido à rubrica
“Ganho Eventual Lei 9711”, ao se referir ao pagamento de PLR.
Abonos
- inicialmente, cumpre ressaltar que não se aplica ao presente caso o disposto no
Ato Declaratório no 16/2011, e no Parecer PGFN/CRJ/No 2114 /2011;
- a uma, porque, conforme afirmado no voto condutor do aresto objurgado, nos
atos acima destacados foi firmado o entendimento de que “nas ações judiciais que visem obter a
declaração de que sobre o abono único, previsto em Convenção Coletiva de Trabalho,
desvinculado do salário e pago sem habitualidade, não há incidência de contribuição
previdenciária”. Como se infere, o ato destina-se ao âmbito judicial e não vinculam o CARF;
- além de que não se configuraram as premissas para a sua aplicação à espécie,
pois, em cotejo com o Relatório da fiscalização, constata-se: (i) não se trata de abono único, (ii)
não se trata de verba paga sem habitualidade e (iii) não se trata de parcela desvinculada do
salário;
- apresenta síntese dos fatos obtidas da Decisão da DRJ, para concluir pela
impossibilidade de se aplicar ao caso o Parecer PGFN/CRJ/No 2114 /2011;
- pela redação dos ajustes entre empregador e empregados, é inquestionável a
natureza contraprestativa da verba, paga como decorrência do contrato de trabalho celebrado
entre o notificado e seus empregados;
- é também livre de dúvidas, o enquadramento da verba na previsão contida no §1o
do art. 457, da CLT, donde se deflui a natureza jurídica de salário da parcela paga;
- ao contrário do alegado pelo sujeito passivo, não se trata verba paga em caráter
eventual. Ao revés, trata-se de valores creditados aos empregados de forma habitual, cujos
pagamentos ocorreram sucessivamente entre os anos objeto do lançamento;
- para reforçar seu entendimento quanto à vinculação ao salário, transcreve
excertos de decisões judicial (REsp 819.552-BA, Rel. originário Min. Luiz Fux, Rel. para
acórdão Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 2/4/2009) e administrativa (Acórdão 2402-
002.144);
- pode-se inferir do art. 22, I, e art. 28, I, da Lei n. 8.212/1991 que o conceito de
salário-de-contribuição não se restringe apenas ao salário base do trabalhador, tem como núcleo
a remuneração de forma mais ampliada, alcançando outras importâncias pagas pelo empregador,
sem importar a forma de retribuição ou o título. São vantagens econômicas acrescidas ao
patrimônio do trabalhador decorrentes da relação laboral;
- por outro lado, não resta dúvida que o Decreto no 3.265, de 29/11/1999, que
alterou a redação da alínea “j” do § 9o do artigo 214 do RPS ao acrescentar a expressão “por
força de lei”, não modificou o que a lei já determinava, quando dizia “ganhos eventuais e
Fl. 3323
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-010.355 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.733577/2011-32

abonos expressamente desvinculados dos salários”. É evidente que a expressão
“expressamente”, no contexto do citado parágrafo, refere-se àquilo que esteja expresso em lei;
- há que se considerar, outrossim, que o parágrafo 9o do art. 28 da Lei no
8.212/1991 é uma norma isentiva, cuja interpretação não permite incluir nela situações ou
pessoas que não estejam expressamente previstas no texto legal instituidor, em razão da
literalidade em que deve ser interpretada, nos termos do art. 111, II do CTN, pois do contrário
estar-se-ia imprimindo-lhe um alcance que a norma não tem nem poderia ter, eis que as regras de
isenção não comportam interpretações ampliativas;
- de acordo com o art. 457, § 1o, da CLT, todo abono tem cunho salarial,
integrando, pois, o salário-de-contribuição, presunção que só pode ser elidida por expressa
disposição legal em contrário;
- transcreve lição de Eduardo Gabriel Saad in CLT Comentada, editora LTr, onde
se conclui pela natureza salarial do abono. Na mesma linha cita doutrina de Arnaldo Sussekind,
no seu Instituições do Direito do Trabalho;
- o abono tem natureza salarial, pois corresponde a uma verba que visa aumentar
os valores percebidos pelo empregado, neste caso em percentual estabelecido sobre o salário
base;
- e ainda que conste da referida cláusula convencional que os abonos foram pagos
de acordo com o artigo 214, § 9.0, inciso V, “j”, do Decreto no 3.048/1999, não há referência
alguma de desvinculação da verba expressamente por Lei, o que é exigido para que não seja
considerado salário-de-contribuição, nos termos do aludido dispositivo;
- tampouco restou demonstrado que o abono se vinculava a pagamento de ajuda
de custo, como sustentado na defesa, pois esta se vincula a pagamento de viagem, nos termos do
artigo 457, §2o, da CLT;
- para que seja considerada ajuda de custo, que em princípio tem natureza
indenizatória, deveria cumprir a função de ressarcir ou subsidiar despesas efetuadas pelo
empregado, o que não foi comprovado pela notificada nos autos;
- no tocante a alegada eventualidade no pagamento dos abonos, esta deve ser
afastada uma vez que se verifica a prática rotineira no pagamento anual destes abonos;
- despeito das cláusulas das Convenções Coletivas do Trabalho afirmarem não se
dotarem de natureza salarial as vantagens conveniadas, há de se convir que acordos entre partes
interessadas não têm o condão de disciplinar a não-incidência das contribuições previdenciárias
estabelecidas por lei;
- os referidos instrumentos obrigam os integrantes das categorias representadas
pelos sindicatos negociantes e tão somente, não obrigando terceiros (in casu, a Fazenda Pública)
que não participaram da referida relação jurídica;
- não se pode olvidar, por seu turno, que obrigação jurígena tributária, é ex lege e
compulsória, nos termos da constituição do art. 3o do CTN, sujeitando-se, portanto, ao princípio
da estrita legalidade;
- nesse sentido, da mesma forma que a contribuição só incide se estiver
devidamente prevista em lei, ela só poderá ser dispensada nas hipóteses legalmente
contempladas;
Fl. 3324
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-010.355 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.733577/2011-32

- e este não é o caso dos autos, pois o contribuinte não atendeu aos requisitos
previstos no artigo 28, § 9o, “e”, item 7, da Lei 8.212/1991, conforme analisado;
- a autonomia das convenções coletivas consagradas pela Constituição Federal
limita-se ao âmbito das relações empregatícias, não se prestando a alterar a natureza jurídica das
verbas sujeitas à tributação;
- se assim não fosse, chegar-se-ia ao despropósito de afirmar que os sindicatos
existentes no Brasil têm o poder de comprometer a quase totalidade das receitas da Seguridade
Social;
- bastaria que todas as convenções coletivas firmadas passassem a conter
disposição no sentido de que a totalidade das remunerações de determinada categoria estaria
excluída da incidência das contribuições previdenciárias;
- é vedada à Convenção Coletiva de Trabalho retirar força jurígena de norma de
incidência tributária em vigor, conforme entendimento do TRF1 (AGTAG 2006.01.00.019362-
6/DF; Agravo Interno no Agravo de Instrumento. Data Da Publicação. 25/08/2006 DJ p.158);
- procede, então, a exigência das contribuições sobre os abonos pagos pela
empresa, devendo ser reformado o acórdão recorrido.
Ao final, a Fazenda pede o conhecimento e provimento do seu recurso.
Contrarrazões da Contribuinte
Cientificada do Acórdão de Recurso Voluntário, do Recurso Especial da Fazenda
Nacional e do despacho que lhe deu seguimento em 25/07/2017 (Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem de e-fls. 2.903), a Contribuinte ofereceu as Contrarrazões de e-fls. 2.906 a 2.921, em
08/08/2017 (Termo de Análise de Solicitação de Juntada de e-fls. 2.905) e interpôs o Recurso
Especial de e-fls. 2.946 a 2.961, também em 08/08/2017 (Termo de Análise de Solicitação de
Juntada de e-fls. 2.945).
Em sede de Contrarrazões, a Contribuinte argumenta que:
Da inadmissibilidade do Recurso Especial
Retroatividade da multa
- da simples leitura dos acórdãos colacionados pela Recorrente como paradigmas,
se verifica que o conteúdo decisório não se coaduna com a pretensão recursal;
- em ambos os casos citados, a conclusão é a de que a multa de ofício (75%) é
descabida, que não pode retroagir no tempo, pois seu valor é superior ao da multa em vigor na
data da lavratura da autuação fiscal (progressiva no tempo);
- em nenhum dos casos citados pela Recorrente se sustenta a manutenção da
multa de ofício (75%) para períodos anteriores a novembro de 2008;
- dessa forma, mesmo que o entendimento da CSRF se coadune com o
entendimento contido nos acórdãos paradigmas apresentados pela Recorrente, fato é que não
poderão ser aplicados ao presente caso, uma vez que a pretensão recursal deduzida pela Fazenda
Nacional (manutenção da multa de ofício de 75%) é totalmente distinta;
- decisão em sentido contrário configuraria decisão estranha à lide, desconectada
do pedido da parte, o que não se pode admitir;
Fl. 3325
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9202-010.355 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.733577/2011-32

- quanto a esse ponto, requer seja reconhecida a inadmissibilidade de parte do
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional;
Abonos
- os acórdãos recorridos foram claros e inequívocos em afirmar que os
pagamentos realizados pela Recorrida se enquadram no conteúdo do Parecer PGFN/CRJI n.
2114/2011 e do Ato Declaratório ne 16/2011 da PGFN;
- todavia, sustenta a Recorrente que a Turma Ordinária julgadora não teria feito a
devida análise das características dos pagamentos realizados pela Recorrida, já que disso
decorreria a inequívoca conclusão de que não estariam enquadrados nos atos expedidos pelo
Fisco;
- aduz a Recorrente que os pagamentos realizados pela Recorrida gozam de
habitualidade (pois realizados anualmente) e de caráter retributivo (pois decorrentes da
existência de um contrato de trabalho ativo, tendo característica salarial);
- o sustentáculo jurídico que embasou a prolação do Parecer PGFN/CRJI n.0
2.114/2011 e do Ato Declaratório n.0 16/2011 da PGFN são os reiterados julgados do Superior
Tribunal de Justiça, nos quais restou pacificado o entendimento de que a parcela denominada
"Abono", quando paga anualmente com base em previsão contida em Convenção Coletiva (sim,
as Convenções Coletivas são renovadas anualmente) e em valor fixo, não integram a base de
cálculo das Contribuições Previdenciárias;
- de acordo com as próprias constatações da recorrente e da acusação fiscal, os
abonos pagos pela recorrida estão enquadrados no conteúdo;
- assim, a pretensão da Recorrente é totalmente infundada, pois na realidade busca
tão somente a rediscussão de algo que já está evidenciado nos autos. Não há dúvida quanto às
características dos Abonos pagos pela Recorrida, sendo falaciosa a alegação de que os acórdãos
recorridos teriam aplicado do Parecer PGFN/CRJI n.0 2.114/2011 e do Ato Declaratório n.0
16/2011 da PGFN sem uma devida análise de pertinência e adequação.
Mérito
Retroatividade da multa
- a tese encampada pela Recorrente advém de equívoco conceitual, advém da
equivocada comparação entre institutos totalmente distintos. O histórico legislativo aplicável é
auto explicativo;
- a redação da Lei n.o 8.212/91 que vigorou até novembro de 2008 impunha as
seguintes multas no caso do contribuinte ter contra si lavrada autuação fiscal para a cobrança das
contribuições previdenciárias não declaradas em GFIP: i) obrigação acessória (declaração em
GFIP) - Art. 32 - multa de valor correspondente ao tributo que deixou de ser recolhido,
observado limite de valor baseado no número de empregados da empresa e obrigação principal
(recolhimento do tributo) - Art. 35 - valor da multa progressivo no tempo, de 24 até 100%, de
acordo com a fase processual;
- com a edição da Medida Provisória n9 449/08, convertida na Lei n.o 11.941/09, a
multas para a mesma situação passou a ser: obrigações principal e acessória (recolhimento do
tributo e declaração em GFIP) - Art. 35-A - multa de ofício prevista no art. 44 da Lei n.
9.430/1996, correspondente a 75% da totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos
casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata;
Fl. 3326
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9202-010.355 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.733577/2011-32

- pode-se concluir que a multa de ofício não era aplicável às contribuições
previdenciárias até novembro de 2008, quando entrou em vigor a Medida Provisória no 449/2008
e que a retroatividade da multa de ofício somente é permitida na hipótese do percentual da multa
de mora ser superior a 75%, o que não ocorre no presente caso;
- por outro lado, a multa de ofício, quando aplicada, contempla a multa decorrente
do descumprimento de obrigação acessória, sendo ilegal a cobrança das duas multas;
- na hipótese de não prevalecer o entendimento contido nos acórdãos recorridos
(no sentido de que a multa de mora atualmente em vigor é aquela prevista na Lei n 9.430/1996,
cujo limite é de 20%), fato é que não poderá ser aplicado ao presente caso a multa de ofício
(75%), pois além de sua vigência ser posterior ao período em discussão, a sua retroatividade
dependeria da demonstração de que se trata de penalidade mais benéfica ao contribuinte, o que
não ocorreu;
- ressalte-se, por oportuno, que o atual posicionamento da 2.a Turma da CSRF é
justamente no sentido de que a análise da metodologia para o cálculo da multa deve ser
casuístico, observada a natureza da infração. Cita o Acórdão 9202-005.479.
PLR de diretores e gerentes
- os acórdãos paradigmas concluíram que a expressa indicação no Plano de PLR
no sentido de que as partes poderiam, em documento apartado, definir critérios distintos para
pagamento da PLR de um grupo determinado de empregados atende a finalidade da Lei
10.101/2000;
- aduz a Recorrente que, de acordo com o disposto nos acórdãos n. 2401-003.626
e n. 2401-02.250, a medida adotada pela Recorrida afrontaria o disposto na Lei no 10.101/2000,
uma vez que significaria afastar a participação dos empregados e do sindicato nas negociações;
- o inconformismo da Recorrente, sustentado pelos acórdãos paradigmas
colacionados ao Recurso Especial, está na hipótese da empresa fixar, de forma unilateral e
isolada, as metas e as condições para o pagamento da PLR;
- ocorre que, no presente caso, a Recorrente não se atentou para o fato de que os
critérios para o pagamento da PLR dos diretores e gerentes seguem o mesmo racional aplicado
para os demais empregados (metas das empresa e metas individuais);
- Conforme dispõe o relatório fiscal da autuação, "as metas foram definidas em
planilha elaborada pela própria empresa e assinada pelo diretor presidente e o diretor da cada
área." (transcrição as fls. 10, do Ac. 2403-002.951);
- o fato do instrumento que regula as regras da PLR para os diretores e gerentes
não ter contado com a participação dos demais empregados, jamais poderia ser interpretado
como definição unilateral, pela empresa, das regras aplicáveis à distribuição da PLR;
- no presente caso, a comissão de negociação da PLR expressamente anuiu com a
possibilidade de um grupo restrito de empregados definir os critérios que lhe são aplicáveis na
distribuição da PLR, o que não encontra vedação legal;
- cita trecho do Acórdão 9202-003.105, que corroboraria este entendimento;
- ressalte-se que a fiscalização não encontrou qualquer irregularidade nos
documentos que fundamentam os pagamentos de PLR aos diretores e gerentes, tratando a sua
insurgência de mero inconformismo, carente de fundamentação fática ou legal.
Fl. 3327
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9202-010.355 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.733577/2011-32

ILP – nulidade
- os acórdãos recorridos concluíram que o ILP é parcela complementar à PLR,
razão pela qual o lançamento fiscal foi julgado improcedente;
- consignou-se também que existiu falha no lançamento fiscal, por deficiência
(ausência) na identificação da matéria e base tributável, em afronta ao art. 142 do CTN, com a
consequente configuração de vício material no lançamento;
- de início, cumpre ressaltar que a menção à nulidade do lançamento configura ato
meramente informativo direcionado como orientação à autoridade lançadora;
- não obstante os acórdãos recorridos façam menção à configuração do vício
material, a conclusão foi pela improcedência (e não pela nulidade) do lançamento fiscal, em total
alinhamento ao que dispõe o art. 282, § 2.0, do CPC;
- nesse sentido, já se posicionou a Câmara Superior de Recursos Fiscais, conforme
Acórdão 01-03.800,. do qual cita a ementa;
- o conteúdo dos acórdãos paradigmas apresentados pela Recorrente em
absolutamente nada alteram o conteúdo decisório em debate. Sustentar a necessidade de revisão
do lançamento é buscar sobrevida para algo que nasceu morto;
Natureza do vício
- considerando a remota possibilidade dos acórdãos recorridos serem reformados,
importante consignar a falta de lógica em considerar que a ausência da devida identificação da
motivação para a cobrança das contribuições previdenciárias sobre o valor do ILP, bem como a
devida identificação da base de cálculo do tributo, seriam elementos configuradores de vício
formal, ao invés de vício material;
- a atividade administrativa de lançamento é privativa do Auditor Fiscal, a qual
está adstrita aos princípios e leis que regem a Administração Pública e o Direito Tributário;
- nesse aspecto, os artigos 97 e 142 do CTN não deixam margem à conclusão de
que o poder-dever atribuído à fiscalização para apurar e exigir o recolhimento do tributo devido
está condicionada à efetiva indicação dos fatos que se enquadram em uma determinada hipótese
de incidência do tributo;
- qualquer falha nesse procedimento acarreta cerceamento de defesa do
contribuinte, o que é inadmissível;
- não se está aqui a tratar das meras formalidades, que buscam apenas garantir a
transparência e eficiência do processo, mas sim de elementos essenciais para a configuração da
obrigação tributária;
- após a leitura dos argumentos desenvolvidos pela Recorrente, se extrai que a
pretensão levada a efeito é a de oportunizar ao Fisco a possibilidade de retificação/convalidação
do lançamento, independentemente da quantidade e qualidade do erro, falha ou omissão
incorrido no momento da lavratura do lançamento fiscal, por se tratar de medida voltada à
economia e celeridades processuais;
- tal pretensão, além de infundada, vai totalmente de encontro à postura adotada
pelo Fisco nas hipóteses do contribuinte incorrer em conduta que indica o descumprimento das
obrigações que lhe são impostas.
Fl. 3328
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9202-010.355 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.733577/2011-32

- não se viu, até a presente data, o Fisco oportunizar ao contribuinte o
recolhimento de diferenças de tributos ou a emenda de declarações prestadas ao Fisco antes da
lavratura da autuação fiscal, sem que disso decorra a cobrança do tributo e de seus acréscimo
legais;
Ganho Eventual; Acordo Coletivo Turno, Abono Eventual e Abono Indenizatório
- conforme já exposto pela Recorrida, as características dos pagamentos em
questão, inclusive com base no Relatório Fiscal da autuação, estão inequívoca e totalmente
enquadrados no conteúdo do Parecer PGFN/CRJI no 2114/2011 e do Ato Declaratório no 16/2011
da PGFN
- nos termos da nova redação do artigo 28, § 9.0, alínea "z" da Lei no 8.212/1991,
dada pela Lei n.0 13.467/2017, os abonos, mesmo se forem pagos com habitualidade, contam
com hipótese expressa de não incidência das Contribuições Previdenciárias.
Ao final, a Contribuinte requer que seja inadmitido o Recurso Especial nas
matérias relativas ao cálculo da multa e ao pagamento de abonos e o desprovimento do apelo
quanto a estas e as demais matérias.
O Recurso Especial do sujeito passivo teve seu seguimento negado, conforme
despacho de 27/09/2017 (e-fls. 3.134 a 3.144), contra o qual foi interposto o Agravo de e-fls.
3.152 a 3.166.
O Agravo foi rejeitado nos termos do despacho de 31/07/2018 (e-fls. 3.190 a
3.200).

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho, Relator.
Conhecimento
O Recurso Especial da Fazenda Nacional é tempestivo, restando perquirir se atente
aos demais pressupostos de admissibilidade. Foram apresentadas Contrarrazões tempestivas.
O Recurso Especial da Fazenda Nacional visa provocar a rediscussão quanto às
matérias:
- multa de mora – retroatividade benigna;
- PLR Dirigentes;
- ILP – cancelamento da atuação;
- ILP -Natureza do vício - material x formal;
- Ganho eventual, acordo coletivo noturno, abono eventual e abono
indenizatório.
Em sede Contrarrazões, pede-se que não se conheça do Recurso Especial quanto
às matérias “Abonos” e “multa de mora”.
Acerca dos “Abonos”, alega-se que a Recorrente parte de premissa equivocada ao
afirmar que a decisão recorrida não teria feito a devida análise das características dos
pagamentos realizados pela Recorrida a título de “abonos” e equivocadamente a considerado tais
Fl. 3329
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9202-010.355 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.733577/2011-32

parcelas como albergadas pelo disposto no Ato Declaratório no 16/2011 e no Parecer
PGFN/CRJ/No 2114 /2011.
Veja-se como questão foi tratada no Acórdão de Recurso Voluntário:
TRIBUTAÇÃO ACORDO COLETIVO NOTURNO, ABONO EVENTUAL E
ABONO ENDENIZATÓRIO
A recorrente alega que as verbas não objetivam retribuir o trabalho, não incidindo
contribuições previdenciárias sobre os tais valores, que o Abono Eventual é pago por mera
liberalidade do empregador, em caráter eventual, que os Ganhos Eventuais Acordo Coletivo
Noturno GT e o Abono Indenizatório compensam uma perda relativa, indenizando o
trabalhador em razão de uma condição especial do trabalho.
Registra o Relatório Fiscal que essas verbas estão previstas em convenção.
“5.2 GANHO EVAC COL TURNO - GT
5.2.1 Este ganho também não foi oferecido à tributação. A empresa entendeu que esta
verba teria caráter eventual, contudo, tal parcela foi verificada na convenção de
trabalho apresentada.
5.2.2 Na convenção está previsto o pagamento de uma parcela fixa e anual aos
trabalhadores de Turno. Conforme dados extraídos da folha, os pagamentos foram
efetuados todos anos de modo consecutivo e habitual. Como não há previsão legal para
afastar a incidência de contribuição previdenciária, todos os pagamentos efetuados
foram considerados como base de cálculo.
EVENTUAL E ABONO INDENIZATÓRIO - AE E AI
5.3.1 Estes abonos estão previstos em acordos e convenções de trabalho. São verbas
fixadas nos acordos e convenções coletivas, tem valor fixo e são pagas anualmente.
São, portanto, proventos vinculados ao trabalho.
5.3.2 A lei 9711 só afasta a incidência da contribuição previdenciária dos Abonos que
são desvinculados expressamente do salário. – Não tem os acordos e convenções o
poder de isentar estes abonos, somente a lei
5.3.3 Estas verbas têm relação com o trabalho desenvolvido, estão previstas em
acordos e convenções de trabalho, são pagas com habitualidade e, portanto, devem
sofrer a incidência da contribuição previdenciária.”
Com base no Ato Declaratório n° 16/2011, da PGFN, entendo que as verbas
devem ser excluídas da tributação.
“A PROCURADORA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, no uso da competência
legal que lhe foi conferida, nos termos do inciso II do art. 19 da Lei n° 10.522, de 19 de
julho de 2002, e do art. 5o do Decreto n° 2.346, de 10 de outubro de 1997, tendo em
vista a aprovação do Parecer PGFN/CRJ No 2114 /2011, desta Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional pelo Senhor Ministro de Estado da Fazenda, conforme despacho
publicado no DOU de 09/12/2011, DECLARA que fica autorizada a dispensa de
apresentação de contestação e de interposição de recursos, bem como a desistência dos
já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante:
"nas ações judiciais que visem obter a declaração de que sobre o abono único,
previsto em Convenção Coletiva de Trabalho, desvinculado do salário e pago sem
habitualidade, não há incidência de contribuição previdenciária". (destaque no
acórdão)
No Acórdão de Embargos, a questão foi enfrentada nos seguintes termos:
Em sua peça recursal, aduz a Recorrente que o Colegiado exonerou a cobrança
relacionada ao abono eventual e indenizatório com base no Ato Declaratório no
16/2011, não tendo, no entanto, procedido à análise dos requisitos para a aplicação do
citado Ato Declaratório, caracterizado omissão no julgado, além de contradição, por
Fl. 3330
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9202-010.355 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.733577/2011-32

vislumbrar que o caso sob análise não se amolda aos requisitos previstos no citado ato
declaratório da PGFN.
(...)
Pois bem. Não existe a contradição apontada pela embargante.
O Colegiado entendeu pela aplicação do Parecer PGFN/CRJI N° 2114/2011 e
excluiu a incidência da contribuição previdenciária por terem sidos preenchidos os
requisitos do Ato Declaratório n° 16/2011, da PGFN.
No presente caso, após a análise do processo, a unanimidade dos Conselheiros
excluiu da tributação as verbas incidentes sobre Ganho Eventual, Acordo Coletivo
Noturno, Abono Eventual e Abono Indenizatório com base no Ato Declaratório n°
16/2011, da PGFN, entendendo a sua pertinência com o caso concreto.
O inconformismo com os fundamentos adotados no julgamento não significa a
existência de omissão no acórdão.
Como consequência, descabe acolher o vício de omissão apontado pela Fazenda
Nacional.
Nota-se que, de fato, nos acórdãos recorridos entendeu-se pela aplicação do Ato
Declaratório 16/2011 ao caso concreto, sem maiores investigações acerca de tais parcelas, donde
não se pode acatar a alegação de equívoco na premissa adotada pela Recorrente.
A leitura dos acórdãos mostra que, confirma-se a premissa contida no Recurso
Especial, uma vez que a preocupação do Colegiado recorrido situou-se apenas na questão de
verificar se os abonos eram previstos em norma coletiva de trabalho.
Cabe agora apreciar se, à luz dos paradigmas 2401-003.637 e 2401-002.500,
concretizou-se a divergência apontada.
Do primeiro paradigma foi transcrita a ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/12/2006
PREVIDENCIÁRIO
CUSTEIO
NFLD
ABONO.
REMUNERAÇÕES.
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES CARÁTER HABITUAL E VINCULADO AO
SALÁRIO INAPLICABILIDADE DO ATO DECLARATÓRIO 16/2011 DA PGFN.
A importância paga, devida ou creditada aos segurados empregados a título de
abonos não expressamente desvinculados do salário, por força de lei, integra a base de
cálculo das contribuições para todos os fins e efeitos, nos termos do artigo 28, I, da
Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.528/97.
Acredito que o lançamento do ABONO previsto em convenção coletiva,
apreciado no referido acordão, NÃO se enquadra na exclusão prevista no Parecer
PARECER PGFN/CRJ/No 2114/2011 da Procuradoria da Fazenda Nacional, aprovado
pelo Senhor Ministro de Estado da Fazenda que ensejou a publicação do Ato
Declaratório 16/2011, de 20/12/2011 considerando o caráter habitual ao longo dos
anos em que foi pago, bem como a vinculação ao salário do empregado.
Do relatório e voto foram trazidos os excertos:
Relatório
"A presente NFLD, lavrada sob o n. 37.052.977-4, em desfavor da recorrente
tem por objeto as contribuições sociais destinadas ao custeio da Seguridade Social,
parcela a cargo dos segurados não descontado em época própria, da empresa,
Fl. 3331
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9202-010.355 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.733577/2011-32

incluindo as destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau
de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do
trabalho, bem como a destinada a terceiros, levantadas sobre os valores pagos a
pessoas físicas na qualidade de empregados, nas competências 01/2000, 12/2000,
2000, 03/2001, 12/2001, 12/2002, 12/2003, 12/2004, 01/2005, 12/2005, 01/2006 e
12/2006.
Conforme descrito no relatório fiscal, fls. 24 e seguintes, os fatos geradores
previstos no presente AI refere-se a pagamentos ANUAIS previstos nas Convenções
Coletivas de Trabalho CCT, à título de ABONO e que foram negociados com o
Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos por ocasião da Data base.”
Voto
“De acordo com o previsto no art. 28 da Lei n ° 8.212/1991, para o segurado
empregado entende-se por salário-de-contribuição:
(...)
Entendo, assim como disse o julgador de primeira instância que as convenções
particulares realizadas entre os sindicatos das categorias (CC), ou mesmo entre esses e
as próprias empresas (AC), não podem ultrapassar a esfera trabalhista para indicar a
natureza da verba para efeitos previdenciários, se a lei previdência não o faz.
Conforme previsto no § 6o do art. 150 da Constituição Federal, somente a Lei
pode instituir isenções. Assim, o § 2o do art. 22 da Lei no 8.212/91 dispõe que não
integram a remuneração as parcelas de que trata o § 9o do art. 28 da mesma Lei. O § 9o
do art. 28 da Lei n° 8.212/91 enumera, exaustivamente, as parcelas que não integram o
salário-de-contribuição.
Verifica-se que a legislação aplicável à espécie determina, em um primeiro
momento, a regra geral de incidência das contribuições previdenciárias sobre a
remuneração total do empregado, inclusive sobre os ganhos habituais sob a forma de
utilidades. Somente em um segundo momento é que são definidas, de forma expressa
e exaustiva, porquanto excepcionais, as hipóteses de não incidência das contribuições
destinadas à Seguridade Social.
Nesse contexto, os denominados abonos são verbas passíveis de incidência
previdenciária, na medida em que, conceitualmente, tratam-se de adiantamentos
salariais, conforme nos ensina o doutrinador laboral da atualidade, Maurício Godinho
Delgado: Retomado o conceito próprio do abono, como antecipação salarial efetuada
pelo empregador ao empregado, torna-se inquestionável sua natureza jurídica, como
salário (art. 457, § 1o). A jurisprudência foi além, contudo: firmou-se no sentido de
conferir à parcela todos os efeitos próprios ao salário básico – o que significa que
prevalece no Direito brasileiro o entendimento de que o abono, depois de concedido,
não pode ser retirado do contrato pelo empregador. (Maurício Godinho Delgado,
2003, p. 729)
Como bem ressaltado na doutrina retro, a Consolidação das Leis do Trabalho-
CLT elenca como integrante da remuneração os abonos, in verbis:
Art. 457. Compreendem-se na remuneração do empregado, para todos os efeitos legais,
além do salário devido e pago diretamente pelo empregador como contraprestação do
serviço, as gorjetas que receber.
§ 1o Integram o salário, não só a importância fixa estipulada, como também as
comissões, percentagens, gratificações ajustadas, diárias para viagem e abonos pagos
pelo empregador. (sem grifos no original)
Fl. 3332
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9202-010.355 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.733577/2011-32

Cumpre salientar que o fato de a negociação coletiva mencionar que os
abonos concedidos possuem natureza indenizatória, não tem o condão de alterar
a natureza jurídica da verba, tendo em vista que o art. 457 da CLT e o art. 22, I,
da Lei no 8.212/91, são normas cogentes não sendo possível afastar a sua
aplicação em razão de um acordo ou convenção coletiva.
Outro não é o entendimento do Colendo TST acerca da indisponibilidade do art.
457 da CLT, vejamos:
TST mantém natureza salarial de produtividade na Brasil Telecom Embora a
Constituição Federal assegure a validade dos acordos coletivos, estes são limitados nas
normas de ordem pública, onde não há margem para livre manifestação das partes.
Com este entendimento, a Segunda Turma do Tribunal Superior do Trabalho negou
provimento a recurso de revista da Brasil Telecom contra decisão que a condenou à
integração da “verba produtividade” ao salário, com pagamento de diferenças nas
verbas rescisórias.
A condenação foi definida em primeiro grau e mantida pelo Tribunal Regional
do Trabalho da 4a Região (Rio Grande do Sul). O Regional entendeu que o adicional
deve incidir sobre a remuneração do empregado por ter “nítida natureza salarial’,
embora a “verba produtividade” tenha sido instituída no acordo coletivo com natureza
indenizatória.
O ministro José Simpliciano Fernandes, relator do processo, ressaltou que o
objeto da controvérsia estava em definir se é possível que as partes, por meio de
acordo coletivo, atribuam natureza indenizatória a uma parcela que, por suas
características, ostente naturalmente caráter salarial.
"No caso, o TRT considerou demonstrada a natureza salarial”, afirmou o
relator. “Assim, em que pese o acordo coletivo que a institui ter determinado sua não
incorporação ao salário, conforme o artigo 457, § 1o, da CLT, tem-se por devida sua
integração”. Ao proferir seu voto durante a sessão de julgamento, o ministro afirmou
que as partes não podem, ainda que por acordo coletivo, definir natureza diversa à
verba, porque com isso estariam burlando preceito de ordem pública, uma vez que
implicaria isenção das contribuições fiscais e previdenciárias às quais as partes
estariam obrigadas, por força de lei." (RR 44809/20029000400.5)
A Medida Provisória no 1.5869 (sic), de 21/05/1998, publicada no D.O.U. de
22/05/1998, reeditada até a MP no 1.66315, convertida na Lei n° 9.711, de 20/11/1998,
acrescentou o item "7" à alínea "e" do § 9o do art. 28 da Lei no 8.212/91, assim
dispondo:
(...)
Da leitura deste dispositivo, verifica-se que a partir de 22/05/1998 os abonos
expressamente desvinculados do salário, isto é, apenas quando uma lei que cria
algum abono específico e o desvincule expressamente do salário é que realmente
pode se considerar alterada a natureza jurídica da parcela em cheque. O
Regulamento da Previdência Social aprovado pelo Decreto 3.048/99, com a redação
dada pelo Decreto no 3.265/99 à alínea "j" do inciso V do § 9o do art. 214, explicita e
ratifica esta interpretação ao reportar-se aos "abonos expressamente desvinculados do
salário por força de lei". Destarte, como restou firmado pelo Egrégio TST, na decisão
acima transcrita, e na regulamentação feita pelo art. 214, § 9o, inciso V, alínea “j”, do
Dec. 3.048/99, bem como em face da regra de interpretação restritiva prevista no art.
111, inciso II, do CTN, apenas Lei pode conceder isenção previdenciária a algum
abono.
Fl. 3333
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9202-010.355 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.733577/2011-32

Os abonos pagos por liberalidade do empregador não estão dentre as parcelas
excluídas do salário-de-contribuição previdenciário definidas no § 9o do art. 28 da Lei
no 8.212/91, de modo que desde a edição da Lei no 8.212/91 os abonos pagos pelo
empregador aos seus empregados, seja por sua liberalidade ou por força de acordo ou
convenção coletiva de trabalho sofrem incidência de contribuições à seguridade social.
A interpretação para exclusão de parcelas da base de cálculo é literal. A isenção
é uma das modalidades de exclusão do crédito tributário e, desse modo, interpreta-se
literalmente a legislação que disponha sobre esse benefício fiscal, conforme prevê o
Código Tributário Nacional em seu artigo 111, I, nestas palavras:
(...)
Estando portanto, no campo de incidência do conceito de remuneração e não
havendo dispensa legal para incidência de contribuições previdenciárias sobre tais
verbas, no período objeto do presente lançamento, conforme já analisado, deve
persistir o lançamento.
Embora já tenho me manifestado pela procedência do lançamento, entendo que
ainda exista um ponto a ser enfrentado. Considerando os aspectos descritos na lei
previdenciária e nos atos normativos; todavia convém analisar a questão considerando
não apenas a literalidade do texto legal, mas em especial, os atos emanados da
Procuradoria da Fazenda Nacional a respeito da questão.
Nesse sentido, acredito que o lançamento do ABONO previsto em
convenção coletiva, apreciado no referido acordão, NÃO se enquadra na exclusão
prevista no Parecer PARECER PGFN/CRJ/No 2114/2011 da Procuradoria da
Fazenda Nacional, aprovado pelo Senhor Ministro de Estado da Fazenda que ensejou
a publicação do Ato Declaratório 16/2011, de 20/12/2011. Transcrevo abaixo o ato em
questão para esclarecimentos da sua aplicabilidade.
(...)
As razões, no meu entender que afastam a aplicação do parecer em questão ao caso ora
analisado, fundam-se em 2 pontos:
I) Habitualidade – embora existam diversos questionamentos acerca do que vem a ser
habitual, entendo que o mais acertado é identificar cada verba no contexto em que é
paga, para só então descrever se a mesma mostra habitual no contrato de trabalho. O
abono em questão foi lançado nas seguintes competências: 01/2000, 12/2000, 2000,
03/2001, 12/2001, 12/2002, 12/2003, 12/2004, 01/2005, 12/2005, 01/2006 e 12/2006.
Ora, embora no ano em que foi pago não tenha habitualidade, posto que envolve apenas
2 meses, podemos observar nitidamente, que todos os anos existe a referida
negociação que acaba por gerar a expectativa para o empregado do recebimento
da verba. Acredito que o conceito de ganho eventuais, previsto na lei previdência
(sic) e que tem embasado as decisões judiciais, é aquele que se mostra sem
qualquer caráter de continuidade ao logo do tempo, sem expectativa de pagamento
para o trabalhador e sem correlação com o trabalho.
2) Desvinculado do salário – nesse ponto, também entendo não restar enquadrado o
abono pago pela empresa. Vejamos trechos dos referidos acordos descritos pelo próprio
recorrente em sua impugnação:
(...)
Conforme extraímos das cláusulas, os abonos são pagos atrelados aos salários dos
empregados, sejam no estabelecimentos das faixas de pagamentos, do mês que os
embasam.
3) Abono Único – ou seja, pago uma única vez. A própria transcrição descreve o
pagamento de parcela mais de uma parcela de abono, que embora, algumas vezes
ocorreu no mesmo mês, deu-se em mais de uma oportunidade, como já apreciado.
Fl. 3334
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 9202-010.355 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.733577/2011-32

Face o exposto, consistindo para efeitos previdenciários em verba com feição salarial, e
face não preencher os requisitos para a aplicação do ATO DECLARATÓRIO
16/2011 da PGFN, entendo que deva-se manter o lançamento, não havendo qualquer
reparo a ser feito na decisão proferida.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto pelo CONHECIMENTO do recurso, para no mérito
NEGAR-LHE PROVIMENTO" (destaques da Recorrente)
Como se percebe, entendeu-se no paradigma que o abono, independentemente de
estar previsto em Convenção Coletiva de Trabalho, quando pago anualmente e atrelado ao
salário do empregado não se subsume aos ditames do Ato Declaratório 16/2011 da PGFN,
integrando, assim, o salário-de-contribuição.
No acórdão recorrido, integrado pelo Acórdão de Embargos, adotou-se posição de
que o fato de o abono estar previsto em Convenção Coletiva de Trabalho seria suficiente para
não se submeter à tributação, por aplicação do mencionado Ato Declaratório.
Nota-se assim que o primeiro paradigma é hábil a comprovar o dissídio.
Do segundo paradigma foi transcrito:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2005
ALIMENTAÇÃO FORNECIDA IN NATURA. FALTA DE ADESÃO AO
PAT. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES.
Independentemente da empresa comprovar a sua regularidade perante o
Programa de Alimentação do Trabalhador PAT, não incidem contribuições sociais
sobre a alimentação fornecida in natura aos seus empregados.
SEGURO DE VIDA EM GRUPO. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO
DA PARCELA POR BENEFICIÁRIO. DISPONIBILIZAÇÃO A TODOS OS
EMPREGADOS E DIRIGENTES. FALTA DE PREVISÃO EM NORMA
COLETIVA DE TRABALHO. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES
A disponibilização do seguro de vida em grupo a todos os empregados e
dirigentes da empresa, quando não se pode identificar a parcela destinada a cada
segurado, não sofre incidência de contribuições sociais, ainda que não haja previsão
do benefício em norma coletiva de trabalho.
ABONO. PAGAMENTO A TÍTULO DE ANTECIPAÇÃO SALARIAL.
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES.
Caracterizando-se o abono, mesmo quando pago em parcela única, como
antecipação de reajuste salarial, há de exigir as contribuições sociais sobre o mesmo.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2005
DECLARAÇÃO PARCIAL DOS FATOS GERADORES. RELEVAÇÃO DA
MULTA NA PROPORÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DECLARADA.
Se o contribuinte, até a decisão de primeira instância, declarava parte dos fatos
geradores omitidos na GFIP, merecia a relevação da multa na proporção das
contribuições declaradas, desde que cumpridos os demais requisitos normativos.
ALTERAÇÃO
DA
LEGISLAÇÃO.
MULTA
MAIS
BENÉFICA.
APLICAÇÃO DA NORMA SUPERVENIENTE.
Fl. 3335
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 9202-010.355 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.733577/2011-32

Tendo havido alteração na legislação que instituiu sistemática de cálculo da
penalidade por descumprimento de obrigação acessória, deve-se aplicar a norma
superveniente aos processos pendentes de julgamento, se mais benéfica ao sujeito
passivo.
(...)
Relatório
"Trata-se do Auto de Infração AI no 37.079.4362, lavrado contra o contribuinte
acima identificado para aplicação de multa pelo descumprimento da obrigação
acessória de declarar todos os fatos geradores de contribuições sociais na Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social – GFIP.
De acordo com o Relatório Fiscal da Infração, deixaram de ser declarados:
(...)
c) pagamento de abono anual, previsto em Convenção Coletiva de Trabalho, o
qual é repassado aos empregados a título de antecipação de reajuste salarial, tendo
reflexo em todas as demais verbas trabalhistas, a exemplo de férias, 13.o salário, etc.”
(...)
Voto
“Abono especial Coincidentemente há um Ato Declaratório também cuidando
do pagamento de abono previsto em norma coletiva de trabalho, todavia, ao contrário
do meu entendimento quanto às demais rubricas constantes do lançamento, para esta
verba, tenho a impressão de que o pronunciamento da PFN não se amolda à forma
como pagamento foi feito aos empregados a serviço da recorrente. Apresentemos o
teor do Ato Declaratório no 16, de 20/12/2011:
(...)
Na situação posta a análise, verifico que há dois condicionantes expressos no
Ato Declaratório para desconsideração do abono único como salário-de-
contribuição, que não são atendidos pelos pagamentos incluídos na
apuração fiscal: a desvinculação do salário e a habitualidade.
(...)
Observe-se que a exigência de desvinculação do salário não se prende a
mera redação lançada na norma coletiva de trabalho, mas deve ser
verificada na forma como a verba é paga. No caso sob holofotes, verifica-se
que o abono tem natureza de verdadeira antecipação de salário, não
prevalecendo a natureza eventual e falta de vinculação com a prestação de
serviços pelos empregados.
Quanto a habitualidade, é mais fácil de se aferir que a mesma estava presente
nos pagamentos dos abonos “especiais” efetuados pela recorrente. Houve
pagamentos a esse título nas competências 01/2003; 12/2003; 12/2004; 01/2005
e 12/2005. Essa evidência desmorona a tese de que os pagamentos eram feitos
sem habitualidade.
Cabe-nos ainda indicar que o pagamento do abono, da forma como realizada
pela recorrente, não se subsume à hipótese de desoneração prevista no item
7, da alínea “e” do § 9.o do art. 28 da Lei no 8.212/1991, verbis:
(...)
Fl. 3336
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 9202-010.355 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.733577/2011-32

Assim, por não encontrar justificativa para exclusão do salário-de-contribuição
do abono pago pela recorrente aos seus trabalhadores nos exercícios de 2003 a 2005,
entendo que se justifica a multa aplicada por falta de declaração dessa rubrica.”
Observa-se que este segundo paradigma apresenta a mesma linha de entendimento
que o primeiro, no sentido de não aceitar a mera previsão em Convenção Coletiva de Trabalho
como suficiente para exoneração do abono com base no Ato Declaratório 16/2011 da PGFN.
Nesse sentido, deve-se reconhecer o dissenso interpretativo também com base no
último paradigma, eis que o entendimento é divergente daquele revelado no recorrido, integrado
pelo Acórdão de Embargos, quanto a esta segunda matéria.
Diante do exposto, deve ser conhecido o apelo quanto à matéria Ganho eventual,
acordo coletivo noturno, abono eventual e abono indenizatório.
Acerca da questão Retroatividade da multa, a divergência foi deduzida pela
Fazenda Nacional nos seguintes termos:
“Insta aqui consignar que as hipóteses em análise nos acórdãos paradigmas são
idênticas a que ora se reporta. Isso porque o que se encontrava em julgamento era
exatamente o lançamento de contribuições devidas à Seguridade Social e se travou
discussão acerca da retroatividade benigna, nos termos do art. 106, do CTN, em
virtude das alterações promovidas pela Lei no 11.941 (fruto da conversão da MP no
449/2008) no art. 35 da Lei no 8.212/91.
Contudo, embora diante de situações semelhantes, os órgãos julgadores
prolatores do acórdão recorrido e dos paradigmas encamparam conclusões diversas
acerca da aplicação e interpretação da norma jurídica, em especial do art. 35, caput
(redação revogada e com na novel redação dada pela MP no 449/2008 posteriormente
convertida na Lei no 11.941/2009) e do art. 35-A da Lei no 8.212/1991. Ao examinar a
matéria pertinente à multa aplicada, o acórdão recorrido entendeu que deveria ser
aplicada ao caso a retroatividade benigna, sob o fundamento de que o artigo 35, caput,
da Lei no 8.212/1991 deveria ser observado e comparado com a atual redação
emprestada pela Lei no 11.941/2009. E como na atual redação, há remissão ao art. 61
da Lei no 9.430/96, entendeu que o patamar da multa aplicada estaria limitado a 20%
(§ 2o do art. 61).
Ao revés, os paradigmas adotaram solução diametralmente oposta. Para os
órgãos prolatores dos paradigmas, o art. 35 da Lei no 8.212/1991 deveria agora ser
observado à luz da norma introduzida pela Lei no 11.941/2009, qual seja, o art. 35-A
que, por sua vez, faz remissão ao art. 44, da Lei no 9.430/96. Nos julgados paradigmas,
a aplicação da retroatividade benigna na forma de aplicação do art. 61, § 2o, da Lei no
9.430/1996 (norma à qual a atual redação do caput do art. 35 com a redação dada pela
Lei no 11.941/2009 faz remissão) foi rechaçada de forma expressa.
Dessa forma, fica evidenciada a divergência jurisprudencial no que toca ao
diploma legal a reger a aplicabilidade da multa no caso em testilha, consoante todas as
normas acima indicadas.”
Nas Contrarrazões, alega-se que o apelo não merece conhecimento, haja vista que
os paradigmas indicados apresentam conclusões que não se compatibilizam com a pretensão
recursal. Afirma a Recorrida que nas duas decisões paradigmáticas o encaminhamento é pela
impossibilidade de imposição da multa de ofício (75%) para períodos anteriores a novembro de
2008, portanto, chocam-se com o pedido formulado pela Fazenda Nacional.
O primeiro paradigma indicado é o Acórdão 2401-00.120, de cujo voto condutor
foi transcrito:
Fl. 3337
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 9202-010.355 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.733577/2011-32

“Nesse sentido, devida a contribuição e não sendo recolhida até a data do
vencimento, fica sujeita aos acréscimos legais na forma da legislação de regência.
Portanto, correta a
aplicação da taxa SELIC, com fulcro no artigo 34, da Lei n°8.212/91, e bem
assim da multa moratória, nos termos do artigo 35, do mesmo Diploma Legal.
(...)
Com relação à solicitação da recorrente, para a aplicação do disposto na Medida
Provisória 449, relativamente à multa de mora, importa salientar que a referida MP,
além de alterar o art. 35 da Lei n° 8.212/1991, também acrescentou o art. 35-A que
dispõe o seguinte:
"Art. 35-A - Nos casos de lançamento de oficio relativos às contribuições referidas no
art. 35, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996".
O inciso I do art. 44 da Lei 9.430/96, por sua vez, dispõe o seguinte:
"Art. 44. Nos casos de lançamento de oficio, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata”.
Entretanto, se ocorreu o lançamento de oficio que é o presente caso, a
multa devida seria de 75%, superior ao índice previsto na antiga redação do art.
35 da Lei no 8.212/1991, correspondente ao percentual devido após ciência do
acórdão da segunda instância.
Assim, não há como retroagir, ainda que se considere a multa moratória como
penalidade, pois a lei atual não é mais favorável ao contribuinte, pelo menos até essa
instância.” (destaques da Recorrente)
Observa-se desse recorte que o entendimento desse primeiro paradigma foi no
sentido de que a multa mais benéfica deveria ser obtida pela comparação daquela aplicada com
base na redação do art. 35 da Lei n.0 8.212/1991, na redação anterior a MP 449/2008
(posteriormente convertida na Lei n.0 11.941/2009), e o valor obtido a partir da nova sistemática
legal, ou seja, o art. 35-A da Lei n.0 8.212/1991, que remete ao inciso I do art. 44 da Lei n.0
9.430/1996 (multa de 75 %).
A contrario sensu, pode-se concluir que nesse julgado afastou-se a comparação da
multa anterior com aquela prevista no art. 35 (com redação dada pela MP 449/2008), o que
demonstra o dissídio jurisprudencial almejado, haja vista que no recorrido encaminhou-se pela
aplicação deste último dispositivo, o qual remete ao art. 61, da Lei n.0 9.430/1996, limitando-a a
20%.
Resta, assim, demonstrada a divergência com base no primeiro paradigma.
O último paradigma, Acórdão 2401-00.233, apresenta o mesmo entendimento que
o anterior, como se pode extrair do excerto do voto reproduzido no Recurso Especial:
“Quanto às alterações trazidas pela MP 449, a recorrente apresenta a tese de que
com a nova redação dada ao art. 35 da Lei n° 8.212/1991, as contribuições não pagas
nos prazos previstos em legislação, seriam acrescidas de multa de mora e juros de
mora, nos termos do art. 61 da Lei no 9.430, de 1996.
De acordo com o citado dispositivo, a limitação da multa se daria em 20% que é
o percentual que a recorrente pretende que seja aplicado com a retroação benigna da
lei.
Fl. 3338
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 9202-010.355 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.733577/2011-32

Ocorre que a MP 449, além de alterar o art. 35 da Lei n° 8.212/1991, também
acrescentou o art. 35-A que dispõe o seguinte,
(...)
A meu ver, a forma de cálculo que o contribuinte pretende que seja
aplicada em seu favor é utilizada no caso em que o contribuinte incorreu na mora
e efetuou o recolhimento em atraso, de forma espontânea.
Entretanto, se ocorreu o lançamento de oficio que é o presente caso, a
multa devida seria de 75%, superior aos 50% previstos na antiga redação do art.
35 da Lei n° 8.212/1991, inciso II, alínea "d" que corresponde ao percentual
devido após ciência do acórdão da segunda instância, porém anterior à inscrição
em divida ativa.
Assim, não há como retroagir, ainda que se considere a multa moratória como
penalidade, pois a lei atual não é mais favorável ao contribuinte, pelo menos até essa
instância.” (destaques da Recorrente)
Verifica-se que neste segundo paradigma o encaminhamento também foi pela
inaplicabilidade da multa de 20%, prevista no art. 61 da Lei n.0 9.430/1996, manifestando, assim,
a divergência com o recorrido.
Não se identifica incompatibilidade entre o teor dos paradigmas e a pretensão
formulada no Recurso Especial, como insinuado nas Contrarrazões. Veja-se que a Fazenda
Nacional assim a apresentou o seu pedido:
“Nessa linha de raciocínio, a NFLD em testilha deve ser mantida, com a
ressalva de que, no momento da execução do julgado, a autoridade fiscal deverá
apreciar a norma mais benéfica: se a multa anterior (art. 35, II, da norma revogada) ou
o art. 35-A da MP no 449/2008, atualmente convertida na Lei no 11.941/2009.”
Pode se extrair do texto que não há pedido para aplicação da multa de 75%, mas
que, na comparação para aplicação da multa mais benéfica utilize-se o art. 35-A da Lei n.0
8.212/1991, na redação dada pela Lei 11.941/2009. Assim, não merece ser acolhida a alega
incompatibilidade do pedido expresso no Recurso Especial com a demonstração da divergência.
Acerca da matéria ILP – cancelamento da atuação, cabe verificar se os
paradigmas são hábeis a comprovar a divergência apresentada.
Inicialmente, observe-se como a questão foi tratada no voto condutor do acórdão
recorrido:
O ILP - Incentivo de Longo Prazo, está previsto no documento de fls.1509 e
seguintes dos autos e tem como objetivo promover a retenção e atração de executivos
e membros chaves da organização e é pago como complemento a parcela de
participação nos lucros e resultados, conforme se percebe do item 10 da Política
Corporativa, na fl. 1514. Dessa forma, por tratar de parcela de Participação nos
Lucros e Resultados (com cálculo diferenciado), entendo também que há de se
exonerar este pagamento da incidência de contribuição previdenciária, pelos
termos acima expostos.
Não obstante esse fato cumpre destacar que o lançamento, no que toca ao
ILP, é falho. Percebe-se do Discriminativo de Débito que não há uma rubrica
própria para esse item do lançamento, procedimento que deveria ter sido
realizado (como o foi para todas as demais rubricas) à fim de dar fundamentação
e consequente transparência ao contribuinte da base de cálculo da contribuição
Fl. 3339
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 9202-010.355 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.733577/2011-32

apurada, ou seja, do lançamento neste item, o que denota afronta ao art. 142 do
CTN.
Nestes termos, entendo que deve ser dado provimento parcial ao recurso
voluntário para determinar a exclusão da tributação incidente sobre PLR de Diretores
e Gerentes, bem como a exclusão da tributação do Incentivo de Longo Prazo - ILP.
(grifei)
Nota-se que o Colegiado decidiu afastar a tributação sobre a parcela ILP por duas
razões:
- por se tratar de pagamento de PLR, ao entendimento de que tal parcela foi paga
em conformidade com a legislação de regência; e
- pelo fato de no discriminativo do débito a parcela não figurar em rubrica própria,
mas conjuntamente com outras verbas incluídas na base de cálculo do lançamento.
Foram indicados como paradigma os Acórdãos 103-20.451 e 2401-00.434.
Do primeiro paradigma foi apresentado o seguinte a ementa e trecho do voto
condutor.
Da ementa pode-se destacar:
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA - OMISSÃO DE RECEITA
OPERACIONAL - ERRO NA DETERMINAÇÃO DA MATÉRIA TRIBUTÁVEL -
Comprovado, por meio de diligência fiscal, equívocos na determinação da
matéria tributável, sua revisão pela autoridade julgadora é medida que se impõe.
Do voto condutor, cabe trazer à colação:
A decisão recorrida não merece reparos. A diligência requerida pela autoridade
a quo foi oportuna e esclarecedora, retificando equívocos ocorridos na elaboração do
Demonstrativo de Fluxo Financeiro, como se pode ver no Relatório de fls. 180/185.
(...)
Os documentos e a escrituração anexados pelo contribuinte em sua defesa,
bem como, a diligência realizada por solicitação da autoridade julgadora
comprovam a ocorrência de erros na apuração de excesso de dispêndios que
embasa imputação de omissão de receitas. Retificado o Demonstrativo do Fluxo
Financeiro pelas razões e montantes detalhados na fundamentação da r. decisão,
reproduzida no relatório deste acórdão restou demonstrado que não ocorreu excesso
de dispêndios nos meses de fevereiro, outubro e novembro e nos meses de março,
maio, setembro e dezembro tiveram seus valores reduzidos conforme quadros
demonstrativos também transcritos no relatório.
Não fora pelas razões expostas na decisão de primeira instância o lançamento
não poderia subsistir visto que a omissão de receita foi tributada na forma prescrita no
artigo. 43 da Lei n° 8.541/93, que determina a incidência do imposto sobre o total da
receita omitida.” (destaquei)
Verifica-se que este primeiro paradigma, Acórdão no 103-20.451, não possui
qualquer similitude com a matéria apontada como divergente, porque se trata de Recurso de
Ofício interposto pela autoridade julgadora de primeira instância que retificou o crédito tributário
lançado, com base em resultado de diligência efetuada durante o trâmite administrativo.
De acordo com o constante do voto condutor do paradigma, os documentos e a
escrituração contábil juntados pelo sujeito passivo em sua defesa, bem como a diligência
Fl. 3340
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 9202-010.355 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.733577/2011-32

realizada por solicitação da autoridade julgadora comprovaram a existência de erro na apuração
do tributo devido, impondo-se a sua retificação.
Por outro lado, observa-se que no recorrido foram apresentados dois motivos para
cancelamento do lançamento quanto à parcela ILP (improcedência da exação sobre PLR e
discriminação inadequada da base de cálculo), ao passo que no paradigma analisa-se apenas a
possibilidade de retificação da matéria tributável.
Inexistindo similitude fática entre os arestos não há como se reconhecer a
divergência com base no primeiro paradigma.
Com efeito para comprovar a divergência teria que ser apresentada decisão onde a
tributação sobre determinada parcela atrelada a PLR fosse mantida, mesmo se considerando
regular o pagamento da verba principal, além de haver de se constatar apuração da base de
cálculo sem a individualização por rubrica.
Do segundo paradigma, pode-se citar do voto vencedor:
Voto vencedor
“Não vislumbro a nulidade apontada pelo ilustre conselheiro relator. Não
se trata de mudança de critério jurídico. Trata-se, ao meu ver, da adoção da base
de cálculo proposta pelo contribuinte em sede de impugnação (fls. 111). Os
valores propostos pelo fisco para a retificação da base de cálculo (fls. 163 e 164)
nada mais são do que a adoção da base proposta pela recorrente (fls. 111).
Jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes têm sido no sentido de que erros na
apuração da base de cálculo não acarretam a nulidade do lançamento. O que deve
ocorrer á a retificação do lançamento para adequá-lo à realidade fálica ou jurídica:
"NULIDADE- ERRO NA APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO- Erros na apuração
da base de cálculo, ainda que ocorram, não inquinam de nulidade o lançamento,
podendo dar lugar a cancelamento total ou parcial da exigência." (I° Cal° C —Ac. 101-
96557 — Rel. Sandra Maria Faroni)
"COFINS. BASE DE CÁLCULO. ERRO DE APURAÇÃO. Constatado que houve erro
na apuração da base de cálculo da Cofins por parte da Fiscalização, deve-se retificar o
lançamento para excluir da base de cálculo os valores que não correspondem ao
faturamento da fiscalizada." (2° Ca)° C — Ac. 201-79213 — ReL Walber José da Silva)
"PIS. ERRO MATERIAL. EXCLUSÕES DA BASE DE CÁLCULO. Provado erro
material no cálculo de conversão, registrado no Acórdão recorrido, de litros de gasolina
adquirida de distribuidora para reais, há de se proceder ao devido acerto. (2° CC/ 2°C —
Ac. 202-17.496 — ReL Maria Teresa Martinez López)
Portanto, alinho-me ao entendimento adotado na jurisprudência acima descrita,
no sentido de que não há de se declarar a nulidade do lançamento.”
Quanto a este segundo paradigma, Acórdão no 2401- 00434, verifica-se que o voto
vencedor foi taxativo em afirmar que naquele caso, onde se discutia a mudança de critério
jurídico na apuração do lançamento, não houve qualquer nulidade, porque não se tratou de
efetiva mudança de critério jurídico, mas da adoção da base de cálculo proposta pelo sujeito
passivo, ainda em sede de impugnação, que foi acatada após a realização de diligência efetuada
no curso do processo administrativo.
Aqui também não se nota a existência de similitude fática, haja vista que a decisão
paradigmática sequer aborda a questão de falta de individualização de parcelas no discriminativo
de débito, situação retratada no julgado recorrido.
Fl. 3341
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 9202-010.355 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.733577/2011-32

Nota-se que no aresto combatido não se aborda propriamente erro quantitativo na
base de cálculo, mas mera falha na sua apresentação nos relatórios do lançamento. Por outro
lado, a exclusão da parcela ILP, reitere-se, não se deu unicamente por conta desta falha, mas por
entender o Colegiado que a parcela não se subsumia a incidência previdenciária.
Assim, inexistindo também similitude fática do recorrido com o segundo
paradigma, não deve ser conhecido o Recurso Especial quanto à matéria ILP – cancelamento da
atuação.
ILP -Natureza do vício - material x formal
Conforme mencionado acima, foram dois os motivos que levaram o Colegiado
recorrido a cancelar o lançamento quanto às contribuições sobre a parcela ILP: improcedência
quanto a parcela PLR, a qual foi considerada regular perante a Lei n.0 10.101/2000 e deficiência
no relatório Discriminativo do Débito, o qual não teria individualizado a rubrica ILP. A esse
respeito, cabe transcrever mais uma vez o trecho do voto vencedor do recorrido tratando da
questão:
O ILP - Incentivo de Longo Prazo, está previsto no documento de fls.1509 e
seguintes dos autos e tem como objetivo promover a retenção e atração de executivos
e membros chaves da organização e é pago como complemento a parcela de
participação nos lucros e resultados, conforme se percebe do item 10 da Política
Corporativa, na fl. 1514. Dessa forma, por tratar de parcela de Participação nos
Lucros e Resultados (com cálculo diferenciado), entendo também que há de se
exonerar este pagamento da incidência de contribuição previdenciária, pelos
termos acima expostos.
Não obstante esse fato cumpre destacar que o lançamento, no que toca ao
ILP, é falho. Percebe-se do Discriminativo de Débito que não há uma rubrica
própria para esse item do lançamento, procedimento que deveria ter sido
realizado (como o foi para todas as demais rubricas) à fim de dar fundamentação
e consequente transparência ao contribuinte da base de cálculo da contribuição
apurada, ou seja, do lançamento neste item, o que denota afronta ao art. 142 do
CTN.
Nestes termos, entendo que deve ser dado provimento parcial ao recurso
voluntário para determinar a exclusão da tributação incidente sobre PLR de Diretores
e Gerentes, bem como a exclusão da tributação do Incentivo de Longo Prazo - ILP.
(grifei)
Nesse contexto, no que se refere à matéria “ILP -Natureza do vício - material x
formal”, o paradigma apto a demonstrar a alegada divergência seria representado por julgado em
que, diante de situação fática similar – cancelamento por improcedência e falha na apresentação
da base de cálculo – se entendesse que caberia a declaração de nulidade por vício formal.
Não é isso, todavia, que se encontra nos paradigma indicados.
Do primeiro paradigma, Acórdão 2301-01.020 foi apresentada a ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1997 a 30/04/2006
ARBITRAMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS CRITÉRIOS
PARA APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO.
Fl. 3342
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 9202-010.355 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.733577/2011-32

Em virtude da impossibilidade de saber como a fiscalização encontrou as bases
de cálculo, há que se reconhecer o cerceamento do direito de defesa, devendo ser
anulado o lançamento realizado.
A formalização do auto de infração tem como elementos os previstos no art. 10
do Decreto n o 70.235. O erro, a depender do grau, em qualquer dos elementos pode
acarretar a nulidade do ato por vício formal. Entre os elementos obrigatórios no auto
de infração consta a determinação da exigência (art. 10, inciso V do Decreto n o
70.235).
Pelo exposto, in casu, não se tratou de simples erro material, mas de vício na
formalização por desobediência ao disposto no art. 10, inciso V do Decreto no 70.235.
Do voto condutor transcreveu-se o excerto:
“O resultado da diligência demonstrou a fragilidade do lançamento fiscal quanto
ao arbitramento da base de cálculo. Conforme fls. 530 a 532, a Auditora autuante não
conseguiu responder nenhum dos questionamentos feitos por este Colegiado.
(...)
Destaca-se ainda que uma outra Auditora Fiscal tentou responder à diligência,
contudo não conseguiu demonstrar os critérios adotados, conforme fls. 525.
Em virtude da impossibilidade de saber como a fiscalização encontrou as
bases de cálculo, há que se reconhecer o cerceamento do direito de defesa,
devendo ser anulado o lançamento realizado.
Já alterei meu entendimento acerca dos efeitos gerados pelo vício presente na
autuação. Mais precisamente sobre a possibilidade de saneamento ou não da falta
nesses mesmos autos.
(...)
A formalização do auto de infração tem como elementos os previstos no art. 10
do Decreto n o 70.235. O erro, a depender do grau, em qualquer dos elementos pode
acarretar a nulidade do ato por vício formal.
Entre os elementos obrigatórios no auto de infração consta a determinação da
exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de trinta dias (art. 10,
inciso V do Decreto n o 70.235).
Diante da irregularidade constatada, há que ser aplicado o Decreto n°
70.235/1972 devendo ser efetuado novo lançamento, conforme previsto no 18, §
3o, nestas palavras:
(...)
O CARF não convalida lançamento; mas sim declara o grau de invalidade do
ato administrativo viciado: nulo ou irregular. Se for nulo, há que ser realizado novo
lançamento; se meramente irregular, o ato permanecerá, apenas será reconhecida a não
importância do seu erro. Destaca-se que no Direito Administrativo não há ato
anulável, pois o mesmo é classificado como convalidável.
Entendo que os meros erros materiais podem ser corrigidos no lançamento,
agora as falhas mais graves, os vícios, demandam a realização de um novo ato. A
correção dos erros materiais, a complementação de informações, ou esclarecimentos,
já constantes no relatório fiscal, podem ser trazidos aos autos por meio de diligência,
inclusive comandada pelo CARF.
Fl. 3343
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 9202-010.355 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.733577/2011-32

Pelo exposto, in casu, não se tratou de simples erro material, mas de vício na
formalização por desobediência ao disposto no art. 10, inciso V do Decreto n o
70.235.
CONCLUSÃO:
Voto por CONHECER DO RECURSO do notificado para no mérito ANULAR
o lançamento fiscal por vício formal.” (destaques da Recorrente)
Como se percebe o Colegiado prolator do paradigma enquadrou o vício como
desobediência ao inciso V do art. 10 do Decreto n.0 70.235/1972, assim redigido:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
(...)
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
(...)
Assim, verifica-se que o caso tratado nesse paradigma não guarda similitude fática
com o recorrido. Primeiro por não mencionar situação de improcedência da autuação e depois
por não se referir também ao segundo motivo adotado para cancelamento da exigência:
imprecisão na demonstração da base de cálculo.
Já no segundo paradigma, Acórdão no 3101-000.396, a preliminar de nulidade por
vício formal foi acatada, em razão de omissão quanto à demonstração da multa aplicada. Abaixo
trecho desse paradigma:
“Com efeito, nas peças que formalizam o lançamento do crédito tributário, não
constam o valor unitário da multa nem a identificação e quantificação do fator
multiplicador da multa lançada.
Destaco, por oportuno, o caráter formal do vício apontado, porque o
demonstrativo de cálculo é parte, é elemento do ato administrativo (sic).”
(destaque da Recorrente)
Também aqui não há similitude fática com o recorrido. Neste foram dois os
motivos para cancelamento do débito relativo à parcela ILP, conforme já comentado, ao passo
que no paradigma aponta-se apenas a questão da falta de demonstração da multa.
Com efeito, a leitura dos excertos colacionados, permite concluir pela inexistência
de dissídio interpretativo, uma vez que as diferentes soluções a que chegaram os acórdãos
recorrido e paradigmas não decorreram de divergência jurisprudencial, mas sim do conjunto
fático específico de cada processo.
No acórdão recorrido, o lançamento (para a parcela ILP) foi cancelado porque o
Colegiado considerou que regular o pagamento de PLR, além de considerar deficiente o relatório
Discriminativo do Débito. Nos dois paradigmas não se nota a existência de cancelamento por
improcedência do fato gerador descrito, além de que as causas narradas para nulificação dos
lançamentos não se referem a apresentação deficiente da base de cálculo.
Assim, não conheço do Recurso Especial quanto à matéria ILP -Natureza do
vício - material x formal.
Quanto à matéria PLR Dirigentes, por concordar com as conclusões do despacho
de e-fls. 2.865 a 2.898, entendo não haver óbice quanto ao conhecimento.
Fl. 3344
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 9202-010.355 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.733577/2011-32

Mérito
PLR Dirigentes
Acerca da incidência de contribuições sobre a PLR paga aos dirigentes, o
Relatório Fiscal de e-fls. 03 a 49 do Volume DOCC1, apresenta a seguinte fundamentação:
4.1 ELABORAÇÃO DOS PLANOS
4.1.1 O contribuinte pagou a PLR de forma diferenciada para os seus
empregados com determinados cargos executivos (de direção e gerencia), inclusive
aos diretores estatutários, no período fiscalizado. O PLR destes empregados foi
definido pela empresa de forma unilateral, como uma maneira de alavancar
resultados e fidelizar seus executivos. Foram elaborados dois Planos de Participação
para estes funcionários, um de longo e outro de curto prazo.
4.1.2 Para elaborar estes planos, a empresa utilizou-se dos acordos firmados
com as Comissões de Empregados, como uma forma de aparentar que os planos dos
Executivos fazem parte do acordo de PLR firmado com a referida comissão. Mas,
como está evidenciado nos documentos analisados, não houve participação de
empregados ou de qualquer sindicato na elaboração destes planos.
4.1.3 A estratégia utilizada pela empresa foi a de acrescentar uma cláusula, no
Acordo de PLR firmado com a comissão, autorizando a empregadora a elaborar
planos específicos e diferenciados para aqueles que exercem certos cargos de
gestão ou confiança, a fim de aproveitar os benefícios dados pela Lei. Em todos os
acordos firmados com a comissão de empregados e sindicatos existe uma cláusula
prevendo a possibilidade da criação deste plano à parte para dirigentes. A título
exemplificativo, destacamos abaixo a cláusula de um dos acordos:
“8.2 O presente PLRE inclui a possibilidade de a EMPREGADORA estabelecer e
adotar, isolada e exclusivamente, no decorrer do exercício de **** (ano), um programa
de participação específico para empregados que exercem cargos de gestão ou de
confiança, com os mesmos efeitos previstos na legislação...”(exemplificativo)
4.1.4 Por essa cláusula, se percebe o caráter unilateral dos planos dos diretores e
gerentes, já que diz que a empregadora estabelecerá, isolada e exclusivamente, o plano
daquela categoria de empregados. Vale dizer, não haverá negociação entre a empresa e
seus empregados na fixação das regras desse PLR específico. Essa unilateralidade vai
de encontro aos requisitos da Lei 10.101/00 e, portanto, faz com que a PLR paga aos
diretores e gerentes integre o salário-de-contribuição, conforme previsto pela Lei
8212/91.
4.2 PLANO PLR EXECUTIVOS
4.2.1 O plano dos executivos (diretores e gerentes) não foi elaborado
conforme determinação legal, as regras adotadas para os mesmo não foram
expostas a toda categoria e nem discutidas. Foi um programa elaborado pela própria
Administração da empresa como um plano de remuneração variável dos seus
executivos. Os documentos elaborados foram denominados como de Política de
participação nos lucros e resultados da empresa (PLRE, APE e AP) e Plano de
Incentivo de Longo Prazo (ILP).
(...)
4.2.3 Percebeu-se que, no documento apresentado, não foram identificadas
regras claras e objetivas para o alcance de metas, apenas temos os pesos
necessários para seu alcance e os percentuais coletivos e individuais, conforme
previsto no item 7.2 e 7.22 do referido programa (em anexo). As metas foram
Fl. 3345
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 9202-010.355 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.733577/2011-32

definidas em planilha elaborada pela empresa e assinada pelo diretor presidente e o
diretor de cada área.
4.2.4 A empresa pode elaborar planos de remuneração diferenciados para
seus empregados, inclusive para o pagamento de PLR, porém, para atender aos
requisitos de isenção da Contribuição Previdenciária, devem ser atendidas as
exigências da Lei 8212/91. Assim, o contribuinte, ao dividir seus resultados com seus
colaboradores, só será beneficiado com a isenção se atender a todos os requisitos
exigidos pela Lei 10.101/2000. De outro modo, os valores pagos serão considerados
bases de cálculo da Contribuição Previdenciária.
4.2.5 Na situação apresentada, não houve participação de empregados e
sindicatos na elaboração dos planos de PLR dos executivos, o que viola a
finalidade apontada na lei de PLR (10.101/2000), bem como descumpre requisitos
por ela exigidos no art. 2o. O fato de haver uma cláusula autorizando a feitura de
um plano especifico para estes empregados não descaracteriza a unilateralidade
do plano elaborado, bem como não autoriza a empresa a utilizar-se da isenção
previdenciária prevista no art. 28, § 9, j, da Lei 8218/91. Falta a transparência e a
negociação necessária.
4.2.6 Desta forma, a PLR paga na forma do Plano de Remuneração Variável
dos Executivos (AP/APE), ora auditado, deve ser oferecida à tributação, já que
não atende aos requisitos legais para a isenção. (destaquei)
A matéria PLR Dirigentes foi abordada no recorrido nos seguintes termos:
Quanto ao AP e APE, conforme já ventilado, conclui a fiscalização que:
Não houve a participação de empregados e sindicatos na elaboração dos planos de
PLR dos executivos, o que descumpre os requisitos do art. 2o;
O fato de haver cláusula autorizando a feitura de um plano específico para estes
empregados não descaracteriza a unilateralidade do plano elaborado;
Falta a transparência necessária, (itens 4.2.5 e 4.2.6 do REFISC)
No entanto, discordo da conclusão fiscal.
O fato de haver no contrato cláusula expressa determinando que a empresa
poderá estabelecer "planos" específicos para os funcionários que exercem cargo de
confiança, chefia e executiva, é suficiente para caracterizá-lo como PLR nos termos da
Lei 10.101/2000, acaso preenchidas as outras disposições legais, que foi o que
ocorreu.
Houve a participação da comissão de empregados, bem como sindical para
previsão da referida cláusula.
O fato destes empregados e do sindicato não participar da forma pela qual será
paga e o estabelecimento das suas metas em nada fere a legislação própria, a Lei
10.101/2000, uma vez que o que busca a legislação é estabelecer uma liberdade de
negociação dos empregados e seu empregador.
A jurisprudência do CARF tem se inclinado no sentido de aceitar que estão em
conformidade com a Lei os instrumentos de negociação que mencionem documento
apartado que apresente regras que serão utilizadas na fixação dos valores a serem
repassados a título de PLR.
Quanto ao pagamento da PLR a lei de regência exige o conhecimento por parte
dos empregados de quais as regras (ou mesmo as metas) deverão ser alcançadas para que esses
façam jus ao pagamento da parcela. Esse juízo pode ser extraído § 1o do art. 2o da Lei no
10.101/2000:
Fl. 3346
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 9202-010.355 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.733577/2011-32

Art. 2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos,
escolhidos pelas partes de comum acordo:
[...]
§ 1o Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras
adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos
para revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os seguintes critérios e
condições:
I- índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
II - programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
[...] (destaquei)
A participação nos lucros ou resultados, direito dos trabalhadores de matriz
constitucional, que tem como premissa maior a integração entre capital e trabalho, resulta de
acordo entre patrão e empregados, o qual deve ser instrumentalizado em documento que defina
as regras que presidiram o processo que tem como ponto de culminância o pagamento de parcela
do lucro ou do resultado alcançado, como forma de premiar os trabalhadores que se envolveram
no alcance dos objetivos empresariais.
Com o desígnio de tornar o processo transparente para as partes, principalmente
aos trabalhadores, o dispositivo acima transcrito estabelece a necessidade de que o instrumento
decorrente das negociações, permita às partes conhecer quais os critérios irão definir o
pagamento pelo esforço empreendido em prol da organização, tais como: em que condições
surgirá o direito à percepção da PLR? Qual parcela será distribuída? Quando será concretizado o
pagamento? Quem terá direito e quanto individualmente cada trabalhador fará jus?
A resposta a esses quesitos, somente pode ser obtida quando o documento de
formalização do acordo de PLR cumpre os ditames do § 1o do art. 2o da Lei no 10.101/2000.
Cabe verificar, então, se no caso concreto houve o atendimento da norma sob referência.
Segundo o Relatório Fiscal de e-fls. 03 a 49 do Volume DOCC1 , a norma não
restou cumprida, pelos motivos acima expostos.
Observa-se que a cláusula genérica prevendo a estipulação futura de regras para
pagamento de PLR a diretores/gerentes não se encontra no corpo do acordo, em seus anexos ou
nas atas de reunião para discutir o plano, carecendo no momento da formalização do acordo
estabelecer em relação a parte do corpo funcional quais as metas individuais e coletivas a serem
alcançadas.
Assim, não restou atendida a norma inserta no § 1o do art. 2o da Lei 10.101/2000,
em virtude de haver previsões em aberto quanto às metas e os critérios a serem atingidos para
definição da PLR. O fundamento desse entendimento é elementar e reside no fato de o acordo e
seus anexos não permitirem aos seus destinatários o conhecimento de o quanto o seu esforço está
contribuindo para o alcance dos objetivos corporativos e, em última instância, para definição de
sua participação nos resultados alcançados pelo empregador.
Sem que o trabalhador possa conhecer esses parâmetros, perde-se totalmente o
sentido, o espírito da norma, que é integração capital-trabalho com vistas ao incremento da
produtividade, mediante incentivo financeiro aos destinatários do benefício.
Fl. 3347
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 9202-010.355 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.733577/2011-32

Ora, se consoante as disposições normativas encimadas, a lei exige a fixação de
regras claras e objetivas, estabelecendo inclusive que do acordo para o pagamento da PLR
devem constar mecanismos de aferição voltados para a mensuração dos índices ou metas
convencionados, não me parece razoável que as regras para determinadas categorias de
trabalhadores possam fixadas exclusivamente pelo empregador e a posteriori.
No meu entender, a interpretação que mais guarda coerência com lei
disciplinadora da participação nos lucros ou resultados conduz à conclusão de que no momento
da formalização do acordo para pagamento da verba as regras e critérios quanto à determinação
do direito já estejam delineados.
À luz do § 10 do art. 2o da Lei da PLR não há como se acatar a tese de que
atenderia a este comando legal a remissão do acordo a regras que viriam a ser criadas
unilateralmente pela empresa. Uma situação dessa natureza desvirtua inclusive a tão propalada
liberdade de negociação, visto que retira do ente sindical e/ou da comissão de empregados a
prerrogativa de discutir com o patrão regras atinentes ao pagamento da PLR.
Veja-se, conforme o mencionado § 10 do art. 20, para a caracterização de regras
claras e objetivas, faz-se necessária a existência de mecanismos de aferição do resultado do
esforço e tais mecanismos devem estar integralmente presentes nos instrumentos de celebração
dos acordos, de modo que possam ser conhecidos e avaliados no decorrer do processo de
aferição.
Nos termos da lei, dos instrumentos decorrentes de negociação deverão conter
regras claras e necessariamente objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos de
participação nos lucros ou resultados, o que não se verifica no caso concreto.
Constata-se, por conseguinte, que restou claramente descumprido esse requisito
legal, o que impõe a manutenção do lançamento.
A jurisprudência do CARF caminha nesse sentido, como se pode extrair do trecho
do voto condutor do Acórdão 9202-008.187, da lavra do Ilustre Conselheiro Maurício Nogueira
Righetti, tratando exatamente desse tema:
Possibilidade de regras e metas fixadas genericamente no acordo de PLR
serem complementadas por instrumento interno da empresa sem que isso
implique, por si só, incidência de contribuições previdenciárias sobre PLR.
(...)
Por sua vez, sustentou o recorrente que os “Contratos de Metas” apenas
detalhariam numericamente as metas fixadas nos Programas Próprios conforme a
realidade individualizada de cada empregado. Ou seja, as metas teriam sido
negociadas com a comissão e constariam clara e objetivamente do acordo firmado,
apenas ocorrendo seu detalhamento quantitativo no sistema interno de maneira
pormenorizada.
Já o aresto recorrido, após citar o decidido no acórdão 9202004.307, de 20/7/16,
não corroborou a tese defensiva nos seguintes termos:
E em outro ponto, que analiso conjuntamente com este, apontou a Recorrente a
questão das metas e resultados a serem atingidos estarem definidos em sistemas
internos, dizendo que os contratos de metas estão contidos em sistema eletrônico
interno. As metas são posteriormente imputadas no denominado "sistema de
homologação". Tais metas são homologadas e inseridas do chamado "sistema de
produção". Ou seja, nessa sistemática, o representante sindical não participou
Fl. 3348
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 9202-010.355 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.733577/2011-32

nem poderia mesmo participar de qualquer negociação de metas estabelecida
entre empregados e empregador. (destaque na decisão transcrita)
Nesse ponto, penso que instrumentos que contém cláusulas desse tipo, que
fazem mera referência genérica a instrumentos outros não detalhados em seu
corpo, ainda que com a aquiescência da representação sindical, não satisfazem a
exigência legal de que as metas, resultados e prazo tenham sido previamente
pactuados. Assemelham-se a um "cheque em branco" assinado pelo empregado em
que não se sabe, por ocasião do acordado, quando, quanto, como e pelo quê será
efetuado o saque. (destaquei)
(...)
Nas Contrarrazões a contribuinte alega que a comissão de negociação da PLR
expressamente anuiu com a possibilidade de um grupo restrito de empregados definir os critérios
que lhe são aplicáveis na distribuição da PLR, o que não encontrariaria vedação legal.
Conforme visto na fundamentação acima, entendo não é essa a melhor exegese da
Lei no 10.101/2000, quanto à possibilidade de planos de PLR conterem cláusula genérica
possibilitando a definição de regras e critérios para pagamento da verba, posteriormente à
formalização do Acordo entre empregador e empregados.
Mesmo que presente no acordo estipulação neste sentido, a falta de documentos
que estabeleçam as normas que irão presidir o procedimento para pagamento da verba sob
enfoque caracteriza descumprimento da norma legal que estabelece que os planos de PLR
contenham regras claras e objetivas. Como poderiam os empregados ou seus representantes anuir
com estipulações que serão futuramente apresentadas unilateralmente pelo empregador?
Destarte, não deve ser aceita a alegação de que a mera citação da possibilidade
futura de estabelecimento de metas e critérios atende aos objetivos da Lei no 10.101/2000.
Assim, uma vez descumprido o preceito da norma de regência não cabe a
desoneração da verba, por não se cumprir o requisito da norma de isenção, prevista na alínea “j”
do § 9o do art. 28 da Lei no 8.212/1991, verbis:
Art. 28
(...)
§ 9.0 Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(...)
j) a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada
de acordo com lei específica;
(...) destaquei
Diante do exposto, dou provimento ao Recurso Especial da Fazenda quanto à
matéria PLR Dirigentes.
Ganho Eventual, Acordo Coletivo Noturno, Abono Eventual e Abono
Indenizatório
Para essas rubricas a decisão recorrida fundamentou a sua exclusão da base de
cálculo do lançamento no teor do Ato Declaratório 16/2011 da PGFN. Confira-se:
TRIBUTAÇÃO
ACORDO
COLETIVO
NOTURNO,
ABONO
EVENTUAL E ABONO ENDENIZATÓRIO
Fl. 3349
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 9202-010.355 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.733577/2011-32

A recorrente alega que as verbas não objetivam retribuir o trabalho, não
incidindo contribuições previdenciárias sobre os tais valores, que o Abono Eventual é
pago por mera liberalidade do empregador, em caráter eventual, que os Ganhos
Eventuais Acordo Coletivo Noturno GT e o Abono Indenizatório compensam uma
perda relativa, indenizando o trabalhador em razão de uma condição especial do
trabalho.
Registra o Relatório Fiscal que essas verbas estão previstas em convenção.
5.2 GANHO EVAC COL TURNO - GT
5.2.1. Este ganho também não foi oferecido à tributação. A empresa entendeu que esta
verba teria caráter eventual, contudo, tal parcela foi verificada na convenção de
trabalho apresentada.
5.2.2 Na convenção está previsto o pagamento de uma parcela fixa e anual aos
trabalhadores de Turno. Conforme dados extraídos da folha, os pagamentos foram
efetuados todos anos de modo consecutivo e habitual. Como não há previsão legal para
afastar a incidência de contribuição previdenciária, todos os pagamentos efetuados
foram considerados como base de cálculo.
EVENTUAL E ABONO INDENIZATÓRIO - AE E AI
5.3.1 Estes abonos estão previstos em acordos e convenções de trabalho. São verbas
fixadas nos acordos e convenções coletivas, tem valor fixo e são pagas anualmente.
São, portanto, proventos vinculados ao trabalho
5.3.2 A lei 9711 só afasta a incidência da contribuição previdenciária dos Abonos que
são desvinculados expressamente do salário. Não tem os acordos e convenções o poder
de isentar estes acordos, somente a lei.
5.3.3 Estas verbas têm relação com o trabalho desenvolvido, estão previstas em
acordos e convenções de trabalho, são pagas com habitualidade e, portanto, devem
sofrer a incidência da contribuição previdenciária.
Com base no Ato Declaratório n° 16/2011, da PGFN, entendo que as verbas
devem ser excluídas da tributação
A PROCURADORA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, no uso da competência
legal que lhe foi conferida, nos termos do inciso 11do art. 19 da Lei n° 10.522, de 19 de
julho de 2002, e do art. 5° do Decreto n° 2.346, de 10 de outubro de 1997, tendo em
vista a aprovação do Parecer PGFN/CRJI N° 2114/2011, desta Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, pelo Senhor Ministro de Estado da Fazenda, conforme despacho
publicado no DOU de 09/12/2011, DECLARA que fica autorizada a dispensa de
apresentação de contestação e de interposição de recursos, bem como a desistência dos
já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante:
"nas ações judiciais que visem obter a declaração de que sobre o abono único,
previsto em Convenção Coletiva de Trabalho, desvinculado do salário e pago sem
habitualidade, não há incidência de contribuição previdenciária".
Passa-se a apreciar a natureza de cada uma dessas parcelas, de modo a verificar se
às mesmas são aplicados os requisitos previstos no mencionado Ato Declaratório, quais sejam:
previsão em Convenção Coletiva de Trabalho, desvinculação do salário e pagamento único, sem
habitualidade.
Quanto a tais rubricas, constou no Relatório Fiscal de e-fls. 03 a 49 do Volume
DOCC1:
5.2 GANHO EV AC COL TURNO - GT
5.2.1 Este ganho também não foi oferecido à tributação. A empresa entendeu que esta
verba teria caráter eventual, contudo, tal parcela foi verificada na convenção de trabalho
apresentada.
Fl. 3350
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 9202-010.355 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.733577/2011-32

5.2.2 Na convenção está previsto o pagamento de uma parcela fixa e anual aos
trabalhadores de Turno. Conforme dados extraídos da folha, os pagamentos foram
efetuados todos anos de modo consecutivo e habitual. Como não há previsão legal para
afastar a incidência de contribuição previdenciária, todos os pagamentos efetuados
foram considerados como base de cálculo.
5.2.3 Não resta dúvidas sobre o caráter remuneratório desta verba. Fica demonstrado
que mesmo levando o titulo de ganho ev acordo turno, esta verba tem relação com o
trabalho desenvolvido, é paga com habitualidade, está prevista em acordo coletivo, e,
desta forma, não pode ser afastada a incidência do tributo.
5.3 ABONO EVENTUAL E ABONO INDENIZATÓRIO – AE E AI
5.3.1 Estes abonos estão previstos em acordos e convenções de trabalho. São verbas
fixadas nos acordos e convenções coletivas, tem valor fixo e são pagas anualmente.
São, portanto, proventos vinculados ao trabalho.
5.3.2 A lei 9711 só afasta a incidência da contribuição previdenciária dos Abonos que
são desvinculados expressamente do salário. Não tem os acordos e convenções o poder
de isentar estes abonos, somente a lei.
5.3.3 Estas verbas têm relação com o trabalho desenvolvido, estão previstas em acordos
e convenções de trabalho, são pagas com habitualidade e, portanto, devem sofrer a
incidência da contribuição previdenciária.

O Sujeito Passivo vem defendendo ao longo da discussão administrativa que
“Ganhos Eventuais” e o “Abono Eventual” são pagos por mera liberalidade do empregador, em
caráter eventual, e a rubrica “Ganhos Eventuais Acordo Coletivo Noturno – GT” e o “Abono
Indenizatório” compensam uma perda relativa, indenizando o trabalhador em razão de uma
condição especial do trabalho. Assim, não deveriam sofrer a incidência tributária.
Inicialmente, deve-se atentar que são verbas previstas em Convenção Coletiva de
Trabalho e pagas todos os anos aos empregados.
Quanto aos “Ganhos Eventuais” e “Abono Eventual”, nota-se que são parcelas
pagas, segundo a própria Contribuinte, sob o mesmo fundamento, qual seja, mera liberalidade do
empregador.
Assim, para fins de aplicação do Ato Declaratório 16/2011, deve-se considerar
que tais parcelas, por terem a mesma natureza jurídica, sejam tidas como rubrica única, ou seja,
se pagas em competências distintas de um mesmo exercício, há de se afastar a alegação de que
pagas em parcela única, posto que têm mesmo fundamento, a liberalidade do patrão.
Extrai-se do Discriminativo do Débito do AI 37.365.274-7 (e-fls. 4 a 68) que, a
título de exemplo, para o estabelecimento 16.404.287/0013-99, houve pagamentos para “Abono
Eventual” e “Ganho Eventual” para as competências e valores abaixo:
Abono Eventual
Ganho Eventual
COMP
VALOR (R$)
VALOR (R$)
05/2007
1.800,00

06/2007
9.900,00

07/2007
814.500,00

Fl. 3351
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 9202-010.355 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.733577/2011-32

09/2007

15.500,00
10/2007

100.340,00
02/2008

186.207,29
03/2008

165.821,43
04/2008
700,00

05/2008
2.200,00

06/2008
4.400,00

07/2008
984.500,00
114.753,98
08/2008

50.000,00
09/2008

382.472,79
12/2008
200,00

Da tabela exemplificativa acima extrai-se que as duas parcelas, pagas sob o
fundamento de mera liberalidade do empregador foram adimplidas nos dois exercícios
fiscalizados concomitantemente, donde se pode concluir que, malgrado tenham sido segregadas
em rubricas distintas, não se amoldam ao preceituado no Ato Declaratório, por não se
constituírem de pagamento único e também por não apresentarem caráter de eventualidade.
Assim, nesse ponto, deve ser provido o apelo da Fazenda Nacional quanto às
rubricas para “Abono Eventual” e “Ganho Eventual”.
Acerca das rubricas “Ganhos Eventuais Acordo Coletivo Noturno – GT” e o
“Abono Indenizatório” não restam dúvidas de que também não são abarcadas pelas diretrizes
normativas do Ato Declaratório 16/2011, visto que o próprio sujeito passivo admite que são
pagas para compensar a situação laborativa de empregados submetidos a regime de turno. Assim,
não há como negar o seu caráter contraprestativo, ou seja, é uma compensação salarial em
decorrência de condições específicas de trabalho, sendo que inexiste qualquer disposto de lei que
as isentem da incidência de contribuições previdenciárias.
Diante disso, por força do art. 22, I, e art. 28,I, da Lei n. 8.212/1991 integram a
base de cálculo das Contribuições Previdenciárias.
Nesse sentido, dou provimento ao Recurso Especial quanto às rubricas “Ganhos
Eventuais Acordo Coletivo Noturno-GT” e o “Abono Indenizatório”.
Multa de mora – retroatividade benigna;
Em relação à retroatividade benigna, é fato que em situações como a retratada nos
autos, esta Câmara Superior de Recursos Fiscais vinha se posicionando no sentido de que a
retroatividade benigna deveria ser aplicada mediante a comparação entre o somatório das multas
previstas no inciso II do art. 35 e nos §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei n° 8.212/1991, na redação
anterior à MP 449/2008, e a multa prevista no art. 35-A da mesma lei, acrescentado pela Medida
Fl. 3352
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 9202-010.355 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.733577/2011-32

Provisória referida, convertida na Lei no 11.941, de 2009, conforme estabelecido na Portaria
PGFN/RFB no 14/2009. Até porque, esse entendimento havia inclusive sido pacificado na esfera
administrativa, mediante a edição da Súmula CARF no 119.
Ocorre que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, por meio da Nota SEI no
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, incluiu a matéria aqui tratada na lista de dispensa de
contestar e recorrer, em virtude da jurisprudência pacificada no âmbito do Superior Tribunal de
Justiça, no sentido de que a retroatividade benigna deve ser aplicada considerando-se a redação
do art. 35 da Lei 8.212, de 1991, conferida pela Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual
máximo de 20% para a multa moratória, porque, de acordo com o entendimento da Corte
Superior, o novel dispositivo caracteriza-se como norma superveniente mais benéfica em matéria
de penalidades na seara tributária, a teor do art. 106, inciso II, alínea “c”, do CTN.
Ademais, o entendimento contido na Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-
ME foi reafirmado pelo PARECER SEI No 11.315/2020/ME.
Em vista disso, e considerando-se a revogação da Súmula CARF no 119, entendo
pela manutenção da decisão recorrida, que é no mesmo sentido da jurisprudência pacificada no
STJ.
Diante das considerações acima, nego provimento ao apelo quanto à matéria
Multa de mora – retroatividade benigna.
Conclusão
Ante o exposto, conheço em parte do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, apenas quanto às matérias PLR Dirigentes, Ganho eventual, acordo coletivo noturno,
abono eventual e abono indenizatório e multa de mora – retroatividade benigna, para, na parte
conhecida, dar-lhe provimento parcial para restabelecer o lançamento em relação às parcelas
pagas sob as rubricas PLR Dirigentes, Ganho eventual, acordo coletivo noturno, abono eventual
e abono indenizatório.

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 3353
DF CARF MF
Original